Tribunal: CARF
Processo: 10920.720043/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos termos do artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO DO MCTI. COMPETÊNCIA. PROJETOS RECUSADOS PELA RFB. CANCELAMENTO.
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) é o órgão que detém a competência legal para opinar sobre matéria técnica a respeito de projetos de inovação tecnológica, conforme Decreto no 5.798/2006. O Parecer Técnico emitido pelo MCTI deve ser reconhecido pela RFB e a glosa de exclusão de dispêndios de inovação tecnológica relativos a projetos recusados pela RFB, mas aprovados pelo MCTI, deve ser cancelada
TRIBUTAÇÃO DA PARCELA DO AJUSTE DO INVESTIMENTO EM CONTROLADA DOMICILIADA NO EXTERIOR EQUIVALENTE AOS LUCROS. TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. BRASIL-ÁUSTRIA. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA.
Não há incompatibilidade entre os tratados internacionais para evitar dupla tributação e a aplicação do art. 77 da Lei no 12.973, de 2014. No caso concreto, o Tratado firmado pelo Brasil com a Áustria não impede a tributação da parcela do ajuste do valor do investimento em controlada domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. DEDUÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Quando os lucros auferidos no exterior são considerados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores relativos às adições, espontaneamente efetuadas, decorrentes da aplicação das regras de preços de transferência, devem ser deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. EXISTÊNCIA POSTERIOR DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Homologa-se a compensação de saldo negativo, regularmente declarada pela contribuinte antes de novo auto de infração. Em caso de verificação posterior de inexistência de saldo negativo, por apuração de base positiva, o lançamento complementar deve se referir ao ano de apuração do saldo negativo, recalculado junto com os demais ajustes propostos pela fiscalização.
CSLL .DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo a CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos da Súmula do CARF no 108, de efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720043/2020-39
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, e se não
forem verificados os casos enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o
lançamento não é nulo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER
TÉCNICO DO MCTI. COMPETÊNCIA. PROJETOS RECUSADOS PELA
RFB. CANCELAMENTO.
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) é o órgão que detém a
competência legal para opinar sobre matéria técnica a respeito de projetos de
inovação tecnológica, conforme Decreto no 5.798/2006. O Parecer Técnico
emitido pelo MCTI deve ser reconhecido pela RFB e a glosa de exclusão de
dispêndios de inovação tecnológica relativos a projetos recusados pela RFB,
mas aprovados pelo MCTI, deve ser cancelada
TRIBUTAÇÃO DA PARCELA DO AJUSTE DO INVESTIMENTO EM
CONTROLADA DOMICILIADA NO EXTERIOR EQUIVALENTE AOS
LUCROS. TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. BRASIL-
ÁUSTRIA. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA.
Não há incompatibilidade entre os tratados internacionais para evitar dupla
tributação e a aplicação do art. 77 da Lei no 12.973, de 2014. No caso concreto,
o Tratado firmado pelo Brasil com a Áustria não impede a tributação da
parcela do ajuste do valor do investimento em controlada domiciliada no
exterior equivalente aos lucros por ela auferidos.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA.
DEDUÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Quando os lucros auferidos no exterior são considerados na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, os valores relativos às adições, espontaneamente efetuadas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720043/2020-39
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

decorrentes da aplicação das regras de preços de transferência, devem ser
deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. EXISTÊNCIA POSTERIOR DE
AUTO DE INFRAÇÃO.
Homologa-se a compensação de saldo negativo, regularmente declarada pela
contribuinte antes de novo auto de infração. Em caso de verificação posterior
de inexistência de saldo negativo, por apuração de base positiva, o lançamento
complementar deve se referir ao ano de apuração do saldo negativo,
recalculado junto com os demais ajustes propostos pela fiscalização.
CSLL .DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo a CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
SÚMULA
VINCULANTE DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício, nos termos da Súmula do CARF no 108, de efeito vinculante para toda a
Administração Tributária Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Quanto ao recurso
voluntário, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, em relação ao mérito: (i) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso quanto aos dispêndios com projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação; à utilização de saldo negativo em períodos subsequentes; e à incidência de juros de
mora sobre multa de ofício; (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso quanto à
tributação dos lucros auferidos no exterior, por meio de sociedade controlada, vencidos os
Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira (relator), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que votaram por dar provimento ao recurso em
relação a tal matéria. Designado para redigir o voto vencedor quanto à matéria em relação à qual
o relator foi vencido, o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. Julgamento realizado após
a vigência da Lei no 14.689, de 2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituída pelo Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado

Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento
a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo Conselheiro Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado).
Relatório
Refere-se a Recurso Voluntário (fls. 2832/2907) e Recurso de Ofício, ambos
decorrentes do Acórdão de Impugnação 109-006.008, da 2a Turma da DRJ09, sessão de 29 de
abril de 2021 (fls. 2780/2821), que manteve parte do crédito lançado, e que assim foi ementada:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se
não forem verificados os casos enumerados no artigo 59 do mesmo decreto,
o lançamento não é nulo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER
TÉCNICO DO MCTI. COMPETÊNCIA. PROJETOS RECUSADOS PELA
RFB. CANCELAMENTO.
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) é o órgão que detém a
competência legal para opinar sobre matéria técnica a respeito de projetos de
inovação tecnológica, conforme Decreto no 5.798/2006. O Parecer Técnico
emitido pelo MCTI deve ser reconhecido pela RFB e a glosa de exclusão de
dispêndios de inovação tecnológica relativos a projetos recusados pela RFB,
mas aprovados pelo MCTI, deve ser cancelada.
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER
TÉCNICO DO MCTI. PROJETOS RECUSADOS PELO
MCTI.
EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Correto o lançamento de IRPJ e CSLL decorrentes de glosa de exclusões
indevidas, lastreada em Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia, no qual os projetos foram classificados como não
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

enquadráveis nos incentivos fiscais à inovação tecnológica da Lei no 11.196,
de 21 de novembro de 2005.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. FALTA DE ADIÇÃO AO
LUCRO REAL.
Deve ser mantida a autuação quando comprovado que o contribuinte deixou
de adicionar a seu lucro líquido, para apuração do lucro real, os lucros
auferidos no exterior por controladas.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRATADO INTERNACIONAL.
BRASIL - ÁUSTRIA.
A aplicação do art. 76 da Lei no 12.973/2014 não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação, pois a norma interna incide
sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer conflito com os
dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros e a legislação
brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de compensar o
imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação,
independentemente da existência de tratado.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA.
DEDUÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Quando os lucros auferidos no exterior são considerados na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, os valores relativos às adições, espontaneamente
efetuadas, decorrentes da aplicação das regras de preços de transferência,
devem ser deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
O aumento da base de cálculo do IRPJ em decorrência do lançamento de
ofício e, como conseqüência, o aumento do imposto a pagar, impõe o
aumento da dedutibilidade das despesas incorridas no Programa de
Alimentação ao Trabalhador ("PAT").
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL .DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo a CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA
VINCULANTE DO CARF.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício, nos termos da Súmula do CARF no 108, de efeito vinculante para
toda a Administração Tributária Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade, em
julgar procedente em parte a impugnação apresentada para: (i) indeferir o
pedido de diligência; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade; (iii) reduzir a
exigência de IRPJ, com respectivos juros e multa, de R$ 59.945.087,07 para
R$ 39.824.460,04; e (iv) reduzir a exigência de CSLL, com respectivos juros
e multa, de R$ 29.963.294,24 para R$ 22.726.133,71.
Extrai-se cópia do presente acórdão ao setor competente de análise de
dcomps para ser utilizado na análise das compensações efetuadas nas
dcomps
07858.09047.210119.1.7.02-1061,
06713.35690.211216.1.7.02-
1015, 05500.16516.211216.1.7.02-7026, 08593.82314.221216.1.7.02-8717
30469.12212.221216.1.7.02-1832
29096.36310.221216.1.7.02-9303
12716.52166.221216.1.7.02-5085
06291.66939.221216.1.7.02-5008
41881.83659.200117.1.7.02-0652
32332.55254.040117.1.3.02-2609
13527.44487.060117.1.3.02-4905
e
09273.99030.200117.1.3.02-0343,
tendo em vista que no 4° trimestre de 2015 foi apurado imposto a pagar,
conforme o presente voto.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002.
Decisão sujeita ao recurso de ofício em razão do valor exonerado ser
superior a R$ 2.500.000,00, conforme Portaria no 63/2017 do Ministro da
Fazenda.
A seguir, extraem-se excertos do relatório da DRJ que bem descrevem os fatos,
com acrescimentos deste Relator, quando pertinentes:
“RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de Impugnação contra Autos de Infração de Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica -IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativos ao ano calendário de 2015.
2. O Auto de Infração de IRPJ exige crédito tributário no total de R$ 126.602.062,69
(R$ 59.945.087,02 de imposto, R$ 21.698.160.42 de juros de mora e R$ 44.958.815,25
de multa de oficio, no percentual de 75%), relativo as seguintes infrações: Lucros
Auferidos no Exterior não computados no Lucro Real e Exclusões Indevidas na
apuração do Lucro Real.
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

3. O Auto de Infração de CSLL exige crédito tributário no total de R$ 63.156.025,44
(R$ 29.963.294,23 de imposto, R$ 10.720.260,56 de juros de mora e R$ 22.472.470,65
de multa de oficio, no percentual de 75%), relativo as seguintes infrações: Lucros
Auferidos no Exterior não computados no Lucro Real e Exclusões Indevidas na
apuração do Lucro Real.
(...)
a)o procedimento fiscal foi iniciado em 19/02/2019 onde foram solicitados, entre outros,
documentos da pessoa jurídica e de representante, informação sobre ação judicial
envolvendo o IRPJ e a CSLL; os Formulários para Informações sobre as atividades de
Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica FORMP&D
entregues ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, relativos aos anos
2014 a 2017; os Pareceres de análise emitidos pelo MCTI e eventuais Pedidos de
Reconsideração e Pareceres complementares finais.
b)devido à proximidade de esgotamento do prazo decadencial, em 28/03/2019 houve o
encerramento parcial do procedimento fiscal quanto aos períodos de apuração do 1o ao
4o trimestre de 2014, com lançamento de ofício de IRPJ e CSLL materializado no
processo administrativo fiscal n.o 10920- 722.042/2019-95, atualmente aguardando
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF do recurso
voluntário interposto contra o Acórdão n.o 06-66.936 da 2.a Turma da DRJ/CTA que
julgou totalmente improcedente a impugnação àquele auto de infração.
c) ao longo do ano 2015 o contribuinte utilizou os incentivos fiscais à
pesquisa e inovação tecnológica do Capítulo III da Lei n.o 11.196/2005,
conhecida por Lei do Bem, regulamentados pelo Decreto n.o 5.798/2006 e
no 4.o trimestre de 2015 o contribuinte reconheceu parcela de lucros
auferidos por controladas diretas e indiretas no exterior na determinação do
lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
e compensou o imposto sobre a renda por elas pago no exterior, conforme
Capítulo IX da Lei n.o 12.973/2014.
(...)
e) o contribuinte optou pelo lucro real trimestral no ano calendário 2015 e,
segundo dados da ECF, houve apuração positiva de lucro real e de base de
cálculo da CSLL e IRPJ e CSLL a pagar em todos os trimestres, exceto para
o IRPJ do 4otrimestre em que foi apurado saldo negativo. Os débitos foram
confessados em DCTF e extintos via pagamento e compensações.
(...)

5. Com relação a Tributação de lucros auferidos no exterior, relata a autoridade autuante
que no LALUR e no LACS do 4.o trimestre/2015, o contribuinte fez adições de lucros
disponibilizados no exterior de R$ 294.837.854,71. Em verificação dos resultados
auferidos por suas controladas diretas e indiretas no exterior incluídos naquele montante
percebeu-se a ausência do resultado apurado por WEG International Trade GmbH,
empresa sediada na Áustria de que a fiscalizada detém 100% do controle indiretamente
via WEG Holding GmbH. A WEG International Trade GmbH teve em 2015 um
resultado de R$ 264.554.159,96 segundo informação prestada na ECF (fl. 229) e
confirmada na resposta à Reintimação n.o 6 (fls. 726/728), o qual não foi adicionado em
sua apuração os lucros por entender que a Convenção Brasil-Áustria lhe isentaria de
tributá-los no Brasil. No entanto, o tratado não impede a tributação na controladora
brasileira dos lucros auferidos por controlada austríaca, de forma que os lucros de R$
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

264.554.159,96 devem ser adicionados à apuração do lucro real do 4.o trimestre de
2015, conforme artigo 77 e seguintes da Lei n.o 12.973/2014 e o imposto sobre a renda
pago no exterior por WEG International Trade GmbH no valor de R$ 3.595.838,40,
informado pelo contribuinte na ECF constante nas demonstrações financeiras da
controlada e comprovado sob intimação (fls. 365/370) será deduzido na apuração do
imposto devido.
6. Quanto aos Dispêndios com inovação tecnológica, a fiscalização aduz que consta na
Escrituração Contábil Fiscal ECF que o contribuinte efetuou exclusões do lucro real e
da base de cálculo da CSLL no valor anual de R$ 151.422.505,61, correspondentes a
80% dos dispêndios de R$ 189.278.132,01 realizados com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, incentivo fiscal previsto no artigo 19, caput e
§1.o, da Lei n.o 11.196/2005. Explica que foram recusados projetos reprovados pelo
MCTI e também projetos cujo Parecer do MCTI apresentou incongruências, erros
grosseiros, inexplicáveis mudanças de critérios e inconsistências quando comparados
aos resultados do Parecer referente ao ano-base 2014.
6.1.Dos projetos reprovados pelo MCTI: Weg Equipamentos Elétricos S/A
entregou em 28/07/2016 o FORMP&D com o detalhamento dos projetos e
despesas referentes ao ano 2015 (fls. 1.358/1.873). Em primeira análise a
equipe ministerial detectou alguns problemas e emitiu o Parecer Técnico
2225 (fls. 1.874/1.878), recomendando “que seja atendido o pleito da
empresa em sua parcialidade”. Ciente do Parecer, em 30/11/2017 a
fiscalizada apresentou a contestação (fls. 1.879/1.960) prevista no artigo 5.o
da Portaria SEI-MCTIC n.o 4.349/2017, cuja análise dos novos elementos
resultou no Parecer Técnico 1082 (fls.1.961/1.963), em que a equipe técnica
do MCTIC reprovou os projetos 25, 61, 64, 70, 82, 95, 135, 137, 142, 162,
173, 174, 176, 186, 187, 188, 189, 191, 210, 226, 297, 370, 375, 376 e 382,
por não atenderem os requisitos legais de pesquisa e desenvolvimento. Os
dispêndios vinculados àqueles projetos somaram R$ 4.471.169,49
distribuídos trimestralmente conforme arquivos Valores trimestrais por
projeto e Planilhas corrigidas fornecidos pelo contribuinte em resposta à
Intimação n.o 3, sintetizados no documento Projetos de 2015 reprovados
pelo MCTIC (fl. 1.979). E, assim, a autoridade fiscal promoveu a glosa da
exclusão do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL relativos ao ano 2015, feita a título de incentivos fiscais à pesquisa
e inovação tecnológica do artigo 19 da Lei n.o 11.196/2005, no total de R$
3.576.935,59, correspondente a 80% dos dispêndios demonstrados.
6.2.Dos projetos recusados pela RFB: a auditoria iniciou a análise do
benefício fiscal aproveitado pela fiscalizada ainda no ano 2014, quando 90%
dos dispêndios declarados foram reprovados em análise final pelo MCTIC e
recusados pela RFB, acarretando glosa das exclusões e autuação conforme
processo administrativo fiscal n.o 10920- 722.042/2019-95. Passando ao ano
seguinte, 2015, o mesmo MCTIC recomendou a aceitação de 97% dos
dispêndios em projetos listados pela empresa. Considerando que a empresa,
os profissionais e os projetos não são estanques, não terminam em 31/dez e
são trocados em 01/jan, ao contrário, as atividades são contínuas e os
projetos freqüentemente têm prazos de execução que passam de ano a outro,
a fiscalização realizou análise substancial dos FORMP&D dos anos 2014 e
2015, revelando que 193 projetos reprovados em 2014 tiveram aprovação
em 2015, ou seja, projetos com nomes, códigos, descrições, atividades,
metodologias e prazos semelhantes, após análise e reanálise pelo MCTIC,
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

“não atenderam os requisitos legais para serem considerados atividades
enquadradas entre as beneficiáveis, quais sejam, pesquisa básica (PB),
pesquisa aplicada (PA) e desenvolvimento experimental (DE)” em 2014 mas
teriam atendido em 2015. Assim, considerando o valor opinativo dos
Pareceres do MCTIC e que cabe à RFB definir se a renúncia de cada
empresa beneficiada é devida ou não pois ela que tem competência legal em
matéria tributária para verificar erro e/ou fraude em relação à eventual
renúncia indevida de tributos, esta Fiscalização obrigou-se a verificar as
informações prestadas pela fiscalizada nos FORMP&D. Diante deste quadro
de incoerências, a auditoria resolveu, por prudência, ouvir novamente o
órgão responsável por aquelas análises, o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, cuja atribuição foi dada pelo artigo 17, §7.o, da
Lei n.o 11.196/2005 e artigo 14 da Decreto n.o 5.798/2006. A Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SETEC, da Coordenação Geral
de Inovação Tecnológica CGTI do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações MCTIC, foi contatada por e-mail em
02/04/2019, por telefone em 11/04/2019 e através do Ofício n.o
036/2019/DRF/JOI/SAFIS de 09/05/2019 (fls. 48/54) para pronunciar-se
quanto às incoerências detectadas pela fiscalização. Em 17/05/2019 fomos
contatados por e-mail (fl. 55) pelo chefe do Serviço de Protocolo Geral do
MCTIC que, acusando o recebimento do Ofício, solicitou o reenvio do
anexo. Ocorre que, passados 8 meses de tentativas de esclarecimento por
todos os meios disponíveis, formais e informais, a busca em nada resultou
pois não se obteve qualquer resposta. Assim, a fiscalização entende que não
pode a Administração Tributária permanecer inerte frente aos graves fatos
narrados acima, considerando que “o Relatório que o MCTIC gera para a
Receita Federal é desprovido de caráter decisório, mas sim informativo, isto
é, consolidador das informações prestadas pelas empresas em seus
formulários” e que “Cabe à RFB definir se a renúncia de cada empresa
beneficiada é devida ou não”. sob a óptica que a auditoria de incentivos
fiscais deve atuar: o incentivo é redução excepcional de tributo que antes já
era devido, deve ser analisado restritivamente e a presunção é de sua não
ocorrência – “em favor da Fazenda Pública” – presunção esta cujo ônus de
afastamento compete exclusivamente ao contribuinte e deve ser feito de
forma inequívoca, a não pairar qualquer dúvida acerca de seu
enquadramento nas condições legais para fruição. Isto posto, considerando
todo o quadro fático acima delineado, não há condições de se acatar as
conclusões dos Pareceres Técnicos 2225 (inicial) e 1082 (final) referentes ao
FORMP&D do ano-base 2015 quanto aos 193 projetos que já haviam sido
reprovados em 2014. Suas incongruências, erros grosseiros, inexplicáveis
mudanças de critérios e inconsistências quando comparados aos resultados
do Parecer referente ao ano-base 2014 levam a sérias dúvidas quanto à sua
correção. Outrossim, esta auditoria efetiva a glosa da exclusão do lucro
líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
relativos ao ano 2015, feita a título de incentivos fiscais à pesquisa e
inovação tecnológica do artigo 19 da Lei n.o 11.196/2005, decorrente dos
193 projetos listados no documento Projetos de 2015 recusados pela RFB
(fls. 1.980/1.985), no valor de R$ 64.794.396,22 correspondente a 80% dos
dispêndios de R$ 80.992.995,28. Os valores trimestrais foram obtidos dos
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

arquivos Valores trimestrais por projeto e Planilhas corrigidas fornecidos
pelo contribuinte em resposta à Intimação n.o 3.
7. A reapuração do IRPJ e CSLL resultou em valores passíveis de lançamento de ofício
do IRPJ e da CSLL pela insuficiência do declarado em DCTF relativos a todos os
trimestres de 2015, que serão acompanhados da incidência de juros de mora à taxa Selic
e de multa de ofício de 75%, conforme artigos 44, I, e 61, §3.o, da Lei n.o 9.430/1996.
Na apuração do IRPJ feita pelo contribuinte em ECF (registro N630) relativa ao 4.o
trimestre de 2015, as deduções foram superiores ao valor de tributo devido, resultando
em saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 19.690.447,48 que foi totalmente utilizado
pelo contribuinte em diversas declarações de compensação via PER/DCOMPS
transmitidos entre 20/09/2016 e 21/01/2019 para extinção de outros débitos próprios. As
deduções legais, as retenções na fonte e o imposto pago no exterior foram considerados
e consumidos na reapuração para lançamento de ofício de IRPJ referente ao 4.o trimestre
de 2015, razão pela qual as conclusões expostas no Termo deverão ser utilizadas na
análise das compensações efetuadas com aquele crédito de saldo negativo inexistente.
Em sua peça impugnatória, a Recorrente alega:
Da Impugnação - fls. 2046/2117
8. Após ciência dos Autos de Infração, em 20/01/2020, conforme
informação de fl.2041, a contribuinte apresentou, em 18/02/2020,
impugnação
de
fls.2044/2045,
acompanhada
dos
documentos
de
fls.2118/2727. Os argumentos da impugnante estão a seguir reproduzidos,
de forma resumida.
I.1. - DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA :
I.1.1- DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PELO MCTI
a)de um universo de 384 projetos, relativos ao ano de 2015, originalmente
36 destes foram objeto de glosa pelo MCTI deixando claro que a grande
maioria dos projetos supriu os requisitos de elegibilidade para aquela
Autoridade.
b)a Impugnante apresentou em 30/11/2017, Pedido de Reconsideração
formal ao MCTI (anexo II da Impugnação), requerendo o enquadramento
dos 36 projetos originalmente glosados por aquela Autoridade que,
posteriormente, conforme o "Parecer Técnico 1082", de 08 de outubro de
2015 (anexo III da Impugnação) acatou mais 11 projetos dentre os
originalmente glosados, remanescendo, assim, uma glosa total de 25
projetos ao final.
c) o caso concreto se enquadra claramente na hipótese de nulidade do PAF,
por ofensa ao contraditório e pela ilegalidade da glosa dos 25 projetos pelo
MCTI pois:
-3 destes projetos foram acompanhados por laudos do INT, sem qualquer
menção e/ou valoração sobre os mesmos pelo MCTI, limitando-se a
informar da glosa;
-Os 22 demais, por sua vez, não tiveram análise qualquer que não a mera
notícia da glosa, ainda que o Pedido de Reconsideração da Impugnante
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

tenha sido acompanhado de arrazoado específico para cada um deles,
apresentando fundamentos e esclarecimentos adicionais.
I.1.2.DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PELA RFB
a)Autoridade Fiscal acompanhou o parecer do MCTI em relação à glosa dos
25 processos listados em fls. 1979 do presente PAF, sem também se ater à
inexistência de manifestação de juízo do MCTI sobre os laudos do INT de 3
projetos e sobre os esclarecimentos da Impugnante sobre os demais 22
projetos.
b)a Autoridade Fiscal foi além e tomou a iniciativa de glosar,
voluntariamente, projetos de inovação tecnológica convalidados pelo MCTI,
sob o singelo argumento de que, como tais projetos foram objeto de glosa
em 2014, não haveria como acatar seu enquadramento para 2015.
c) a Autoridade Fiscal, ao acessar o PAF relativo a 2014 deparou-se com as
impugnações e provas acostadas pela Impugnante naquele processo, porém,
preferiu proceder com o mero lançamento fiscal ao seu arbítrio sem
considerar a possibilidade de que o MCTI, convencido pelas provas e laudos
apresentados pelo Impugnante, teria revisto sua opinião e enquadrado tais
projetos para o ano de 2015.
d) à luz do que preceitua o Decreto 70.235/72, em seu artigo 30, caput,
cumpriria à Autoridade Fiscal decretar, de imediato, a validade dos projetos
endossados por laudos do INT, seja no exercício de 2014 ou de 2015. Mas,
ao arrepio da lei e da jurisprudência, a Autoridade Fiscal, no lugar de
perscrutar as razões da reconsideração pelo MCTI a respeito do mérito
tecnológico daqueles 192 processos com base nos fundamentos apresentados
pela Impugnante, preferiu a inferência "se não foram elegíveis em 2014, não
o serão em 2015", ignorando a convalidação do MCTI e procedendo com
uma glosa sem fundamento razoável.
e) a Impugnante reconhece os legítimos poderes da Autoridade Fiscal, especialmente de
"verificar erro e/ou fraude", porém, se este fosse o intento no caso concreto, a
providência deveria ter se materializado numa diligência junto ao MCTI para verificar
"erro e/ou fraude" na administração pública, e não o confortável lançamento de pronto,
desacompanhado de fundamento adequado, face ao contribuinte.
f) tenta a Autoridade Fiscal, entre fls. 2025/2032 do Termo de Verificação Fiscal
("TVF"), justificar sua iniciativa investindo-se do papel de julgadora do mérito
tecnológico dos projetos da Impugnante, porém, o faz com argumentos vazios e à revel
de elementos concretos combinados, constantes no processo em tela e no processo
10920-722.042/2019-95.
g) tais "glosas" descabidas constantes entre as fls. 2027/2031 do TVF abarcaram apenas
uma parte dos 192 projetos de 2015 aprovados pelo MCTI e glosados pela Autoridade
Fiscal (listados no relatório em fls. 1980/1985), revelando que, para a maioria daqueles,
nem sequer foi informado o fundamento da glosa pela Autoridade Fiscal, ainda que o
MCTI os tenha aprovado.
h) a Impugnante não pode ser responsabilizada pela alegada falta de recursos da
Administração Pública Federal para o tempestivo exame dos seus projetos e, muito
menos, acatar um processo administrativo fiscal, viciado e draconiano, feito às pressas
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

de qualquer forma para impedir o curso decadencial – dizer mais do que isso do
contexto que aqui se apresenta é mera divagação.
I.1.3
-
DO
NECESSÁRIO
PROVIMENTO
DESTA
PRELIMINAR
E
REQUERIMENTOS
a)a manifestação do MCTI não valorou as provas produzidas pela Impugnante, em
especial os laudos do INT, obstando o contraditório neste ponto, especialmente frente ao
disposto nos artigos 29 e 30 do Decreto 70.235/72;
b)a Autoridade Fiscal não exerceu juízo adequado sobre a glosa dos projetos vis a vis
das provas carreadas, em especial os laudos do INT, logo, prejudicado o contraditório
neste ponto, especialmente frente ao disposto nos artigos 29 e 30 do Decreto 70.235/72 .
I.1.4.BAIXA PARA FINS DE DILIGÊNCIA/REVISÃO DE OFÍCIO PELA
AUTORIDADE FISCAL E PELO MCTI
a)pelos mesmos argumentos colacionados na primeira preliminar acima, em segunda
preliminar, requer seja determinada a baixa em diligência do processo administrativo
fiscal nos termos adiante: (a) Em primeiro lugar, ao MCTI para que se manifeste,
individualmente, sobre os 25 projetos glosados (conforme documento de fls. 1979),
primeiramente considerando o efeito vinculante dos três laudos do INT que
acompanham a presente e foram especificamente produzidos para os projetos
320400077, 310200130 e 31070001133, bem como, se manifestando, projeto por
projeto, a respeito dos fundamentos de elegibilidade/glosa para os demais 22 projetos;
(b) Em segundo lugar para a RFB, na pessoa da Autoridade Fiscal responsável pelo
PAF, para que manifeste, de forma clara e específica e dentro de suas atribuições, os
fundamentos individuais para glosar os 192 projetos convalidados pelo MCTI
(conforme documento de fls. 1980/1985), evitando inferências e considerando provas
formais, especialmente os laudos do INT, aos quais já teve acesso e que acompanham a
presente como Anexo V.
(c) Após feitas as reavaliações e julgamentos de mérito dos projetos pela autoridade
designada competente, caso remanesçam glosas, seja intimada a Impugnante para,
então, apresentar suas manifestações sobre as glosas dos eventuais projetos não
aprovados remanescentes, perfectibilizando o contraditório.
I.2. — ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ -
DEDUÇÃO DO PAT - VÍCIO MATERIAL – NULIDADE
a)Há vícios no lançamento também no que toca na composição do critério material da
obrigação tributária (cálculo do tributo devido), o que atrai, igualmente por estas razões,
a nulidade do lançamento ora contestado.
b)A Autoridade Fiscal ao apurar a nova base de cálculo do IRPJ e CSLL, adicionando
os valores relacionados aos (i) lucros auferidos no exterior, (ii) dispêndios com
inovação tecnológica não aceitos pelo MCTI e (iii) projetos acatados pelo MCTI, e
ainda assim recusados pela RFB, desconsiderou o fato de que o aumento da base de
cálculo com relação aos itens (ii) e (iii) mencionados acima tem como conseqüência o
aumento do imposto a pagar e impõe, necessariamente, o aumento da dedutibilidade das
despesas incorridas no Programa de Alimentação ao Trabalhador PAT"). Cita artigo 5o
da Lei 9.532/97 c/c artigo 1o da Lei no 6.321/76.
I.3. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ -
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO - VÍCIO
MATERIAL - NULIDADE
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

a)requer-se a nulidade do lançamento por violação dos requisitos de liquidez e certeza
impostos pelo artigo 142 do CTN quando do cálculo o montante do tributo devido, já
que a Autoridade Fiscal assumidamente deduziu saldo negativo já consumido em
pedidos de compensação transmitidos pela Impugnante antes da lavratura dos autos de
infração ora combatidos.
b) ainda que se considere a possibilidade de utilização de saldo negativo já extinto com
as compensações efetuadas pela Impugnante, o que se admite apenas para argumentar,
deve-se observar a necessidade de suspensão da análise dos pedidos de compensação até
o término do presente processo administrativo, a fim de evitar que sejam proferidas
decisões conflitantes.
I.4 - ILIQUIDEZ E INCERTEZA DAS AUTUAÇÕES - DEDUÇÃO DAS ADIÇÕES
DECORRENTES DAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA – VÍCIO
MATERIAL – NULIDADE
a)Conforme previsão do artigo 86 da Lei n°12.973/14, que visa conferir neutralidade ao
sistema tributário, caso se considerem os lucros auferidos no exterior na composição da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, é possível deduzir os valores anteriormente
adicionados à base de cálculo destes tributos em razão da aplicação das regras de preços
de transferência.
b)a Impugnante adicionou o montante de R$ 15.618.498,84 em sua base de cálculo, a
título de ajustes de preços de transferência, em decorrência de suas operações com a
WEG Internacional Trade Gmbh, sua controlada indireta na Áustria. O resultado desta
controlada foi incluído pela Autoridade Fiscal, via lançamento de ofício, nas bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, sem que fossem deduzidos os ajustes de preços de
transferência prévia e espontaneamente adicionados pela impugnante.
c)Logo, constata-se que a base de cálculo apurada pela Autoridade Fiscal está maior do
que aquela devida, uma vez que foi desconsiderada a dedução relativa às adições com
preços de transferência para esta controlada, conforme demonstrativo ora juntado aos
autos (Anexo X desta Impugnação)
(...)
II. 2. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO RELATIVO AOS
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
(...)
c)No novo regramento, instituído pelos artigos 76 a 79 da Lei n° 12.973/14, a exigência
ocorre de maneira semelhante. Nos termos da nova legislação, a tributação em bases
universais será feita por meio de registro, em subcontas da conta de investimentos, do
resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou
prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou
indiretamente, no Brasil ou no exterior. Com efeito, o artigo 77 da Lei n° 12.973/14
determina que essa parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL.
d)Verifica-se que a escolha da nova expressão "parcela do ajuste do valor do
investimento equivalente aos lucros" (em vez de lucros auferidos no exterior que são
considerados disponibilizados) não foi em vão. Essa redação supostamente se
compatibiliza com o equivocado entendimento, defendido pela RFB, de que a grandeza
objeto de tributação no Brasil não corresponderia a lucro auferido no exterior por
controladas das empresas brasileiras, mas sim à contrapartida de equivalência
patrimonial que, como tal, seria resultado da entidade brasileira.
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

e)Com esse artifício, busca-se escapar da aplicação dos tratados internacionais firmados
pelo Brasil para evitar a dupla tributação da renda. No entanto, tal subterfúgio não é
capaz de disfarçar a realidade da tributação, que não corresponde efetivamente ao que
seria o resultado decorrente do método da equivalência patrimonial, mas a uma
grandeza maior que esta, que equivale propriamente ao que se entendia por "lucros
auferidos por controlada no exterior" sob a égide da MP n° 2.158-35/01.
f)Assim, a mudança na legislação trouxe apenas outra forma de descrever o mesmo fato
tributável. É certo que o mesmo valor de lucro apurado no exterior, ainda não
distribuído, considerado bruto dos tributos incidentes na origem, é adicionado
igualmente em ambos os cenários.
g)Desta forma, materialmente, a principal diferença entre o regime de tributação dos
resultados auferidos por controladas no exterior previsto na MP n° 2.158-35/01 e o da
Lei n° 12.973/14 reside no fato de que, com o advento da nova legislação, o resultado
das controladas indiretas também passou a ser tributado de imediato,
independentemente da consolidação na controlada direta.
h)diante dessa correspondência de formas de tributação entre o antigo e o atual regime,
entende que as mesmas razões que fundamentam a incompatibilidade do artigo 74 da
MP n° 2.158-35/01 com os tratados internacionais firmados pelo Brasil para evitar a
dupla tributação da renda, reconhecidas e pacificadas pela jurisprudência nacional,
aplicam-se, atualmente, aos artigos 76 a 79 da Lei n° 12.973/14.
II.2.2. APLICABILIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA
TRIBUTARIA
a)a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5o, § 2o, que os direitos e
garantias nela expressos não excluem outros que possam decorrer de tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
b)no plano da legislação interna, especificamente no âmbito tributário, o caráter
normativo dos tratados internacionais é assegurado pelo artigo 98 do Código Tributário
Nacional, que dispõe que os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.
c) não restam dúvidas que os tratados internacionais celebrados pelo Governo Brasileiro
e devidamente inseridos em nosso ordenamento, no âmbito do Direito Tributário,
devem prevalecer sobre as regras estabelecidas na legislação interna, sob pena de
flagrante desrespeito a compromisso assumido voluntariamente pelo Estado brasileiro
¡unto a outro(s) Estado(s). E tal fato foi ignorado pela autoridade fiscal.
II.2.4.APLICABILIDADE
DO
TRATADO
BRASIL-ÁUSTRIA
AO
CASO
CONCRETO
a)para o adequado deslinde da questão, deve-se analisar o que dispõe o Tratado Brasil-
Áustria. Nos termos de seu artigo 1, trata-se de instrumento destinado a evitar a dupla
tributação em matéria de imposto sobre a renda aplicável às pessoas residentes de um ou
dos dois Estados Contratantes (Brasil ou Áustria).
b)verifica-se que, para ser tributado no Brasil, o lucro auferido peia WEG International
Trade GmbH, controlada indireta da Impugnante, sediada na Áustria, deve ser então
submetido às regras definidas no Tratado Brasil-Áustria. cITA o artigo 7 (lucros das
empresas) do referido tratado QUE diz que os lucros auferidos pelas empresas sediadas
em um dos Estados Contratantes somente podem ser tributados neste Estado. Ou seja,
os lucros das empresas sediadas no Brasil somente podem ser tributados no Brasil e os
lucros auferidos pelas empresas sediadas na Áustria, somente podem ser tributados na
Áustria.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

(...)
II.2.5.INCOMPATIBILIDADE DOS ARTIGOS 76 A 79 E 87 DA LEI N° 12.973/14
EM FACE DO TRATADO BRASIL-ÁUSTRIA

a)Não concorda com o entendimento da fiscalização de que o artigo 87 da Lei n°
12.973/14, que prevê a compensação, no Brasil, do imposto pago no exterior, seria
suficiente para afastar a dupla tributação, mesmo nos casos em que exista tratado com
essa finalidade.
(...)
II.2.6.INCOMPATIBILIDADE DOS ARTIGOS 76 A 79 E 87 DA LEI N° 12.973/14
EM FACE DO TRATADO BRASIL-AUSTRIA - PRECEDENTES DO E. STJ E DOS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS
a)visa demonstrar como os tribunais pátrios enfrentaram o conflito das normas de
tratados internacionais com as normas atinentes a tributação de lucros no exterior e
destaca que, ainda que essa análise tenha se dado, majoritariamente, na vigência do
artigo 74 da MP n° 2.158-35/01, esta se aplica perfeitamente à hipótese de tributação
atualmente prevista nos artigos da Lei n° 12.973/14.
b)Cita decisão judiciais, para demonstrar a aplicabilidade dos tratados para evitar a
dupla tributação da renda (e não do artigo 74 da MP n° 2.158-35/01), de modo que os
lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse mesmo
Estado e também a similaridade entre as normas mencionada alhures (MP n° 2158-
35/01 e Lei n° 12.973/14), de que a tributação instituída pela Lei n° 12.973/14 padece
do mesmo vício que o artigo 74 da MP n° 2158-35/01,
II.2.7.IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
TRIBUTAR
O
RESULTADO
DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INCOMPATIBILIDADE DOS ARTIGOS 76 A
79 DA LEI N° 12.973/14 COM O ARTIGO 23. PARAGRAFO ÚNICO. DO
DECRETO-LEI N° 1.598/77
a)Com efeito, a hipótese de tributação dos lucros auferidos no exterior, entra em
conflito com o artigo 23, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 1.598/77, que dispõe sobre
a neutralidade fiscal dos resultados de equivalência patrimonial.
b)Essa situação de incompatibilidade se mantém mesmo com a nova redação trazida
pela Lei n° 12.973/14, que dispõe que: "Não serão computadas na determinação do
lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da redução dos valores
de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, derivados de investimentos em
sociedades estrangeiras que não funcionem no País."
c)tendo em vista que a Autoridade Fiscal, com fundamento nos artigos 76 a 79 da Lei n°
12.973/14, busca tributar resultados de equivalência patrimonial da Impugnante, em
ofensa ao previsto pelo artigo 23, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei n° 1.598/77
(mesmo na nova redação), deve-se cancelar os autos de infração ora impugnados
também por essa razão, extinguindo-se a exigência tributária sobre estes valores.
II.2.8.TRATADO - DIVIDENDOS FICTOS
a)Na remota hipótese de ser mantido o entendimento de que o artigo 7 do Tratado
Brasil-Austria não é aplicável, o que se admite apenas para argumentar, os autos de
infração deverão ser cancelados em razão da aplicação conjunta dos artigos 10 e 23 do
mesmo instrumento internacional, caso se entenda que os lucros auferidos no exterior
possuem a natureza de dividendos fictos.
III - DOS ACESSÓRIOS INDEVIDAMENTE LANÇADOS
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

a) deve-se ter como inviável o lançamento de multa de ofício e juros de mora, tanto
sobre o principal como sobre a multa, como calculado pela Autoridade Fiscal.
b) especificamente sobre os juros lançados sobre a muita, sua inviabilidade já foi
declarada inviável de acordo com o paradigma o Acórdão n° 3402003.119, da sessão de
22 de junho de 2016, da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária do CARF, que entendeu que
não cabe a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, por ausência de previsão
legal.
IV – REQUERIMENTO
a. Seja recebida e processada a presente Impugnação e seus Anexos;
b. Seja, com base nos fundamentos da preliminar apresentada nos tópicos 11.1 até
11.1.3, declarada a nulidade do Auto de Infração, na forma do requerimento acima
formulado.
c. Alternativamente ao não acatamento do requerimento anterior, seja, com base nos
fundamentos requeridos no tópico 11.1.4, determinada a baixa em diligência do
Processo Administrativo nos termos acima especificamente requeridos.
d. Seja, com base nos fundamentos das preliminares contidas nos tópicos II.2 a II.4
desta Impugnação, declarada a nulidade dos Autos de Infração, na forma do
requerimento acima formulado.
e. Subsidiariamente, caso não se entenda pela declaração de nulidade com base no
exposto nos tópicos II.3 a li.5, requer seu recebimento como razões de mérito, para que
se reduza o montante autuado de acordo com os fundamentos e cálculos informados
acima.
f. Destaca-se, ademais, que a análise dos pedidos de compensação que utilizam o crédito
(saldo negativo) compensado de ofício pela Autoridade Fiscal nestes autos deve ser
suspensa até o final do presente, visando evitar-se decisões conflitantes.
g. De qualquer maneira, caso V. Sas. entendam como presentes as condições para o
julgamento de mérito, que o seja de forma a considerar TOTALMENTE
IMPROCEDENTE a pretensão fiscal contida no Auto de Infração em debate,
considerando os fundamentos apresentados pela Impugnante nos anexos conjuntamente
com os fundamentos de Direito apresentados, sobretudo a aplicabilidade dos tratados
para evitar a dupla tributação e o efeito vinculante dos 77 laudos emitidos pelo INT"
com parecer de mérito favorável, obrigando o acatamento dos mesmos como sendo
inovação tecnológica elegível para os fins da benefício fiscal em comento, sendo, ao
final, declarado o CANCELAMENTO do Auto de Infração.
Da diligência
9. Em 26/06/2020, foi solicitado procedimento de diligência (fls.2730/2731) à DRF de
origem, com as seguintes solicitações:

i) informar se houve resposta do MCTI quanto ao Oficio 036/2019/DRF/JOI/SAFIS,
Em caso afirmativo, se manifestar sobre a resposta do MCTIe informar quais projetos
foram revistos, aprovados ou reprovados e, por consequência, apontar a nova base de
cálculo apurada na parte relativa aos incentivos fiscais. Caso contrário, oficiar
novamente o MCTI para que se manifeste quanto as incoerências apontadas entre os
Pareceres de 2014 e 2015 e para colher demais informações que se mostrem
necessárias;
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

ii)verificar e se manifestar sobre a ausência de dedução das adições decorrentes das
regras de preços de transferência referentes à controlada indireta Weg Holding Gmbh; e
iii)verificar e se manifestar sobre a existência de saldo acumulado do PAT, passível de
ser utilizado e, por consequência, se for o caso, apontar a nova base de cálculo apurada.
10. A DRF de origem atendeu ao solicitado, apresentando Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 2741/2743), no qual apresenta, em síntese, as seguintes informações:

Informamos que não houve resposta ao Oficio n.° 036/2019/DRF/JOI/SAFIS de
09/05/2019. Para cumprimento da diligência, em 02/07/2020, foi enviado novo
Ofício n.° 028/2020/DRF/JOI/SAFIS (fls. 2.735/2.738), recebido pelo MCTI em
13/07/2020, com teor semelhante ao documento anterior. Passados 5 meses,
não houve manifestação daquele órgão.
Consideramos válido esclarecer que ao contrário do que faz parecer o contribuinte na
impugnação, levando a relatora a consignar na proposta de diligência que "consta
alegação de que o MCTI teria revisto sua opinião e aprovado os projetos para o ano de
2015 baseado em provas e laudos do INT apresentados pelo contribuinte", em momento
algum o MCTI reviu sua opinião quanto a 2014 nem alterou o já decidido em definitivo
segundo o rito processual estabelecido pela Portaria MCTIC n.° 715/2014 vigente à
época, que estabelecia o procedimento de análise dos FORMP&D pelo Ministério,
conforme determinado pelo artigo 14 do Decreto n.° 5.798/2006.
Repisa-se o que já consignado no Termo de Verificação Fiscal, que ao autuado foram
oportunizadas e utilizou-se das ferramentas processuais previstas para se desincumbir
do ônus de provar seu direito ao incentivo fiscal junto ao MCTI, mas não teve sucesso.
A tramitação da análise do incentivo no MCTI já se encerrou há anos.
A petição de revisão de ofício feita pelo contribuinte ao MCTI foi baseada no artigo 65
da Lei geral do processo administrativo n.° 9.784/99, foi protocolada em 01/12/2016 e
ao que tudo indica não alterou a conclusão já firmada pois passados 4 anos não se tem
notícia de suposta revisão. Talvez o recurso tenha sido simplesmente não conhecido,
como determina o artigo 63, inciso IV da mesma Lei, pois interposto após exaurida a
esfera administrativa.
(...)
As alegações trazidas pelo autuado em sua impugnação, demonstrativos fls. 2.692 e
2.726, encontram respaldo na legislação ou em sua escrituração fiscal.
Do total de R$ 26.740.669,38 adicionado ao lucro líquido decorrente da aplicação das
regras de preços de transferência (Lalur, parte A, linha 12), informa o contribuinte em
impugnação que R$ 15.618.498,84 são relativos à controlada WEG International Trade
GmbH cujos lucros auferidos foram adicionados pela Fiscalização à apuração do lucro
real do 4o trimestre de 2015. Pelo artigo 86 da Lei n.° 12.973/2014, considerados os
lucros na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, este valor pode ser deduzido do lucro real
e da base de cálculo da contribuição, desde que tenha havido o recolhimento do imposto
sobre a renda e contribuição social correspondentes.
Quanto à dedução de despesas realizadas no Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAT, na parte B do Lalur há saldos anteriores referentes a 2013 e 2014 disponíveis e os
valores adicionais demonstrados pelo contribuinte na impugnação respeitam o limite
legal dado pelo artigo 5o da Lei n.° 9.532/1997. Certificou-se que a parcela aqui
adicionada relativa a 2014 não foi utilizada nos anos seguintes.
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Assim, o contribuinte fará jus à exclusão adicional de R$ 15.618.498,84 referente aos
preços de transferência e à dedução adicional de R$ 321.532,87 referente ao PAT, cuja
repercussão no crédito tributário constituído se demonstra abaixo:

11. Em 11/12/2020, o contribuinte apresentou Manifestação ao relatório de diligência
(fls.2749/2756). Com relação aos Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei do Bem),
alega que a discussão sobre os projetos glosados relativos ao ano de 2014 são objeto de
outro PAF (10920-722.042/2019-95), atualmente pendente de julgamento no CARF e
que, de fato, os projetos de 2014 não foram revistos no ano de seu lançamento, mas,
posteriormente em sede de recurso administrativo pelo próprio MCTI. Aduz que faz
prova cabal do alegado o "Parecer Técnico 2527 (5999224)", de 27/10/2020 e recebido
pela Requerente em 17/11/2020 (anexo I desta manifestação), no qual o MCTI, em juízo
de revisão, reverteu a glosa de 246 projetos de 2014, convalidando-os como elegíveis
para o benefício da Lei do Bem:
2.3 - Os projetos 1, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18,19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 69, 70,
72, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 104, 113, 115, 117, 122, 123, 124, 126, 128, 132, 141, 145, 148, 151,
155, 156, 157, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224, 225, 229, 230,
238, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 264,
267, 269, 270, 271, 273, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 289, 297,
299, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 336, 339, 340, 341, 342, 345, 346,
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

347, 349, 356, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 374, 380, 383,
387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 411,
414, 420, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 458 e 459, com as novas
justificativas, considerações e detalhes técnicos apresentados, atenderam os
requisitos legais para serem considerados atividades enquadradas entre as
beneficiáveis, quais sejam, pesquisa básica (PB), pesquisa aplicada (PA) e
desenvolvimento
experimental
(DE).
As
considerações
apresentadas
esclareceram as questões específicas formuladas na análise anterior,
revertendo a recomendação de não aceitação das análises anteriores.
12. Ainda com relação aos Dispêndios com Inovação Tecnológica assevera que em
homenagem ao princípio da legalidade, o MCTI observou a previsão do Decreto
70.235/72 acatando, como prova concreta, os laudos emitidos pelo INT e que o Parecer
Técnico 2527 (5999224) do MCTI (anexo) evidencia pendência do recurso
administrativo ao tempo da impugnação, bem como, a equivocada assunção da
Autoridade Fiscal de que a Requerente pretenderia eternizar uma discussão já resolvida
pelo órgão competente.
13. Quanto a existência de saldo acumulado do PAT passível de dedução e à
necessidade de exclusão das adições decorrentes da regras de preços de transferência
referentes à controlada indireta WEG internacional Trade Gmbh” afirma o contribuinte
que a Autoridade Fiscal caminhou bem ao reconhecer os equívocos incorridos na
apuração do lançamento, no entanto, alega ser indispensável que se reconheça que o não
cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) ao ato de lançamento, tais como
a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu no presente caso, por evidente
erro na apuração da base de cálculo, torna a autuação nula, gerando a obrigação para a
Autoridade Julgadora de cancelá-la de ofício.”
A DRJ, por sua vez, em apertada síntese:
(i)
Negou as preliminares suscitadas, por não ocorrência dos pressupostos do
art. 59 e art. 60 do Decreto 70235/72.
(ii)
Afirmou que o MCTI é o órgão o detentor de competência para realizar a
análise de conformidade dos projetos, dos gastos, dos investimentos, das
despesas, dos incentivos fiscais informados no FORMP&D com os
conceitos dispostos na legislação que rege a política de incentivos fiscais
para inovação tecnológica.
(iii)
Asseverou que o parecer técnico 1082 (4178185) de fls. 1961/1963,
emitido em 13/05/2019 manteve 11 projetos e glosou 25. Sendo este o
motivo para a manutenção da glosa de R$ 3.576.935,59.
(iv)
Aduziu que os Laudos do INT – Instituto Nacional de Tecnologia não
podem prevalecer sobre a decisão do MCTI, e transcreve decisões do
CARF nesse sentido (Acórdão 1401-004.21, Acórdão 1201-001.923e
Acórdão 1201-001.661).
(v)
Concordou com a reversão da glosa no valor de R$ 64.794.396,22, aos
projetos de 2015 recusados pela RFB.
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

(vi)
Concordou com procedimento adotado pelo procedimento fiscal embasado
pela Lei 12.973/2014, pois esta prevê a tributação da renda dos sócios
brasileiros decorrente de sua participação acionária. Já os tratados incidem
sobre os lucros diretamente auferidos fora das fronteiras nacionais, não
havendo conflito entre as disposições, não sendo aplicável o art. 98 do
CTN.
(vii)
Concordou com a exclusão de R$ 15.618.498,84 referente ao ajuste do
preço de transferência, em razão da tributação dos resultados do exterior.
(viii) Concordou com o ajuste de dedução do PAT, em razão da reapuração da
base de cálculo.
(ix)
Afirmou que, ao contrário do alegado a autoridade fiscal não utilizou de
oficio o saldo negativo e sim reapurou a base de IRPJ e CSLL,
considerando os ajustes promovidos pela diligência. Ao final, restou IRPJ
e CSLL a pagar e não saldo negativo.
(x)
Quanto aos juros de mora sobre a multa, aplicou a Súmula CARF 108.
(xi)
Negou pedido de diligência, uma vez que os elementos arrolados aos autos
são suficientes para a solução da lide.
Considerando o cancelamento da glosa com dispêndios com inovação e demais
ajustes, assim restaram calculados os tributos:
Da Reapuração do IRPJ e da CSLL
99. Considerando o cancelamento da glosa de exclusão de dispêndios com
inovação tecnológica, assim como, os ajustes realizados na base de cálculo relativos a dedução
do PAT e à adição dos preços de transferência, tem-se o seguinte recálculo das exigências de
IRPJ e CSLL:

Fl. 3803
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Na peça recursal, a Recorrente repisa os argumentos de mérito aduzidos na sua
peça impugnatória, reforçando o pedido preliminar (i) de nulidade do auto de infração motivado
pela falta de análise dos laudos do INT, na forma do Decreto 70.235/72, art. 30, (ii)
alternativamente devolução dos autos para a DRJ visando a análise das provas técnicas
colacionadas, (iii) definir a “colenda turma a competência específica entre o MCTI e a
Autoridade Fiscal, para nessa fase analisar o mérito individual sobre cada projeto, apontando
especificamente quais seriam os desvios de cada um a frustrar a elegibilidade ao benefício
fiscal...” (iv) especificamente sobre os 109 projetos já avaliados elegíeis pelo INT, seja
considerado efeito vinculante, refazendo o lançamento e manifestando o juízo de mérito
individual sobre cada projeto, (v) Após feita as reavaliações e julgamentos do mérito dos
projetos pela autoridade designada competente, caso remanesçam glosas acerca dos projetos, seja
intimada a Recorrente para apresentar as razões de mérito acerca dos projetos não aprovados.
Em 27/05/2022 foi protocolada petição (fls 3559 a 3560) a fim de colacionar
acórdãos de julgamento do CARF, a reforçar os argumentos manejados na sua defesa sobre a
aplicação dos tratados para a dupla tributação.
É o relatório.

Fl. 3804
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Voto Vencido
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
a) Recurso de Ofício:
De acordo com o Acórdão houve redução da exigência de IRPJ, com respectivos
juros e multa, de R$ 59.945.87,07 para R$ 39.824.460,04 e de CSLL de R$ 29.963.294,24 para
R$ 22.726.133,71.
Considerando que (i) as matérias objeto de Recurso de Ofício estão sujeitas ao
limite de alçada, (ii) o limite a ser observado é aquele que esteja em vigor na data do julgamento
por este colegiado; (iii) a Portaria em vigor é a de nr. 2/2023, (iv) o atual limite é de R$
15.000.000,00. Portanto, atendido o requisito de admissibilidade.
Quanto ao mérito, nada a reparar na decisão da DRJ, porquanto, de fato, (i)
baseou-se em documentos revistos pelo MCTI e devidamente aprovados. (ii) No que se refere ao
ajuste do preço de transferência, igualmente acertada, porquanto se os lucros de determinada
controlada ou coligada no exterior encontram-se adicionados na apuração do lucro real, devem-
se eliminar os efeitos da parcela de ajuste do preço de transferência, que decorrem das transações
com aquela sociedade. (iii) O PAT deve ser recalculado, na medida que há reapuração da base
tributável.
Portanto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
b) Recurso Voluntário
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora recorrido em 07/05/2019 (fls 2828),
tendo protocolado sua peça recursal em 02/06/2021 (fls. 2830/2831). Atendidos os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

PRELIMINARES
A Recorrente elenca uma série de preliminares, objetivando a anulação do
lançamento tributário.
A primeira preliminar refere-se à glosa de 192 projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação, que somam R$ 64.794.396,22, a alegação, de forma sintética, é
pela incompetência da autoridade fiscal julgar projetos que foram convalidados pelo MCTI.
Observo, entretanto, que a DRJ09 acatou o argumento de mérito e reviu o lançamento do crédito
tributário oriundo dessa alegação.
Em relação à glosa dos 25 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que
somam R$ 3.576.935,59, a alegação é que há sólidos argumentos para afastar o lançamento. Os
principais argumentos são, basicamente, alegações de discordância do Parecer Técnico 1082, dos
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

quais 3 projetos teriam sido convalidados pelo INT (Instituto Nacional de Tecnologia
(3307000016, 310200243 e 340900008), e para os demais 22 remanescentes, haveria defeito na
análise do MCTI (“indeferimento lacônico”).
Como segunda preliminar, requer que seja determinada a baixa em diligência
para:

Nos autos ora em análise, assim como na decisão recorrida, não entendo a matéria
como preliminar capaz de inquinar o lançamento. Vejamos o art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Nem afronta ao art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nem afronta ao amplo direito de defesa, na forma da Súmula 163 do CARF que
assim dispõe:
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Há elementos suficientes e devidamente fundamentados para o lançamento. Para
este Relator as alegações manejadas pela Recorrente são, na realidade, matérias de mérito, e
assim serão abordadas no tópico pertinente.
Não obstante o já abordado acima, cabe destacar que o CARF, apesar do seu
limitado “poder judicante”, não possui autoridade judicial para determinar que órgãos da
administração pública se comportem ou devam se manifestar obrigatoriamente sobre matérias
que seriam de suas exclusivas competências. Portanto, considero o pedido de fazer com que o
MCTI se manifeste sobre os 25 processos como não escrito, por ser dirigido a autoridade não
competente para tanto, conforme se observa do art. 1o, da Portaria 343/15.
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Com efeito, voto por rejeitar as alegações de nulidade do lançamento nesse tópico.
A terceira preliminar diz respeito a eventual falta de liquidez e certeza em razão
de alegação de utilização de saldo negativo pela autoridade fiscalizadora já utilizado pela
Recorrente em períodos subsequentes (compensações em períodos subsequentes e antes da
fiscalização), o que seria considerado um vício material. Subsidiariamente, em não sendo
acolhidas as razões, que os processos de compensação sejam suspensos até a decisão sobre essa
matéria.
Mais uma vez, não assiste razão à Recorrente. A questão da utilização de base
negativa, afetando períodos subsequentes, não é razão para presumir-se falta de certeza e
liquidez do lançamento, causando um vício material.
Nesse sentido, voto por rejeitar o pedido liminar, posto a matéria ser de mérito, e
assim será abordada e tópico pertinente.
A quarta preliminar refere-se a suposta iliquidez e incerteza “causadas pela não
dedução (i) das adições decorrentes das regras de preço de transferência e (ii) das despesas
incorridas no Programa de Alimentação ao Trabalhador (“PAT”).”
Neste particular, a DRJ09, em procedimento de diligência, acatou o alegado na
impugnação da Recorrente, ajustando o montante declarado, mas, mesmo assim, insiste a
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Recorrente tratar-se de erro material por infração ao art. 142 do CTN, por falta de pressupostos
básicos de validade.
Não assiste razão à Recorrente, o lançamento contou com todos os elementos para
sua validade. A impugnação foi analisada e as matérias alegadas foram devidamente ajustadas
em procedimento de diligência requerido pela autoridade competente, recompondo-se a base
tributável.
Este Relator não enxerga elementos de direito alegados pela fiscalização que
tenham sido maculados, mas tão somente o cálculo. A alegação e os fundamentos para o
refazimento da base de cálculo mantiveram-se íntegros em ambos os momentos (fiscalização e
revisão da DRJ09), tendo a instância imediatamente superior corrigido os elementos intrínsecos
da apuração do quantum devido. Não há falta de motivação ou motivação errônea vis a vis o
lançamento realizado. A matéria de mérito será abordada em tópico específico.
Nesse sentido, voto por rejeitar a liminar nesse item.
A quinta preliminar refere-se a alegação de nulidade parcial do Acórdão ora
recorrido, pois teria a DRJ se omitido em relação a argumento essencial para o deslinde do
lançamento, em relação à omissão de receita decorrente dos resultados do exterior, pois não teria
analisado alternativamente os artigos 10 e 23 do tratado Brasil-Áustria.
A DRJ09 abordou a questão sobre a possibilidade de tributação de “parcela do
ajuste do valor do investimento equivalente aos lucros”, na forma do art. 77 da Lei 12.973/14.
Ou seja, afastando a aplicação do referido tratado. Novamente, trata-se de matéria de mérito, que
deverá ser abordada em tópico específico.
Nesse sentido, voto por rejeitar as alegações de nulidade nesse item.
MÉRITO
1) DISPÊNDIOS COM PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO.
Resumidamente, a autoridade fiscal inicialmente glosou as despesas referentes a
192 projetos de pesquisa e desenvolvimento e Inovação. A DRJ09, no julgamento da
impugnação da Recorrente, reconheceu a incompetência da RFB em realizar análise de
conformidade de projetos, cuja competência é do MCTI, cancelando a glosa realizada no valor
de R$ 64.794.396,22, conforme excertos do Acórdão (fls 31 e 32):

49. Como já demonstrado no item anterior deste voto, a competência para realizar a
análise de conformidade dos projetos, dos gastos, dos custos, dos investimentos, das
despesas, dos incentivos fiscais informados no FORMP&D com os conceitos dispostos
na legislação que rege a política de incentivos fiscais para inovação tecnológica é do
MCTI e não da RFB. Assim, é válido o Parecer Técnico no 1082, de 13/05/2019,
emitido pelo MCTI em relação aos projetos do ano calendário de 2015, ainda que tenha
resultado em aprovação de alguns projetos anteriormente recusados em 2014.
50. Em que pese a estranheza que a existência de incoerências entre os Pareceres
Técnicos emitidos pelo MCTI para o AC 2014 e para o AC 2015 possa causar,
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

importante destacar que o relatório emitido pelo MCTI tem presunção de legitimidade e
veracidade. Além disso, cabe observar que o MCTI pode rever seu entendimento quanto
ao enquadramento dos projetos às disposições legais previstas, não cabendo à RFB
entrar nessa esfera da qual não detém competência técnica.
51. Ressalte-se ainda que as incoerências apontadas pela fiscalização entre as análises
do MCTI do AC 2014 e do AC 2015 para os mesmos projetos passam a ser inócuas
tendo em vista o Parecer Técnico no 2527 relativo ao AC 2014, apresentado pelo
contribuinte em sua manifestação ao Relatório de Diligência.
52. Portanto, a glosa realizada no valor de R$ 64.794.396,22, relativa aos projetos de
2015 recusados pela RFB deve ser cancelada.
Contudo, manteve a glosa referente a 25 processos. A DRJ09 manteve a glosa (R$
3.576.935,59) alegando, basicamente, que os laudos do Instituto Nacional de Tecnologia– INT
“não podem prevalecer”. Vejamos (fls 28 do Acórdão):
37. Quanto aos laudos do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, estes não podem
prevalecer sobre o instrumento jurídico previsto em lei pois esses são instrumentos
auxiliares que subsidiam pareceres e não o contrário. Assim, em que pese a
apresentação de laudos do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, resta claro que é do
MCTI não só a decisão quanto a conformidade dos projetos com a legislação, como a
decisão em considerar ou não os laudos do INT, eventualmente apresentados pelo
contribuinte, para elaboração de seus pareceres técnicos.
(...)
39. Resta claro, portanto, que cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia decidir quanto
à matéria referente a programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica. E não poderia ser de outro modo, uma vez que a matéria a ser analisada
pelo MCTI está situada numa esfera técnica totalmente alheia às atribuições da RFB.
40. Evidentemente que a Receita Federal tem competência para atuar no campo
tributário, matéria esta distinta do que foi analisado no Parecer do MCTI. Por certo que
a determinação prevista no Decreto n°.5.798/2006, para que o contribuinte mantenha à
disposição da RFB, documentação relativa à fruição
do incentivo fiscal, refere-se aos Livros e demais registros contábeis, os quais a
Fiscalização no presente caso, analisou conforme Termo de Verificação Fiscal, não se
podendo afirmar que tal determinação, por si só, estaria dando competência à Receita
Federal para atuar em matéria que não tem qualificação técnica e muito menos
atribuição jurídica.
41. Portanto, nesse ponto, nenhuma correção deve ser feita no procedimento realizado
pela autoridade autuante, mantendo-se a glosa da exclusão de dispêndios no valor de R$
3.576.935,59.
Pois bem. De fato, a assertiva da DRJ09 sobre não possuir competência para
análise de conformidade sobre os projetos não merece qualquer reparo. Entretanto, cabe saber se
o MCTI seria o único e exclusivo órgão capaz de assegurar o cumprimento dos requisitos legais
para fruição do benefício.
O CARF tem se posicionado em diversos casos nos quais o parecer do INT,
quando divergente do Parecer do MCTI, acaba por gerar uma incerteza sobre atendimento ou não
aos requisitos legais, convertendo-se o julgamento em diligência para sanar a questão, como se
observa das razões extraídas do Acórdão 1302-000.200, sessão de 10 de abril de 2014, de lavra
do ilustríssimo conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado (grifos nossos).
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

“Na sua manifestação a recorrente alega já havia trazido aos autos o relatório técnico do
INT antes da resolução tomada por este colegiado determinando a realização de
diligências. No entanto, examinando os autos não encontro tal documento a ela anexado
em momento anterior.
Em que pese o referido relatório técnico tenha sido juntado apenas em 21/12/2012, após
a realização das diligências, dado o seu caráter eminentemente técnico e, considerando o
disposto no inc. III, art. 3o da Lei 9784/19992 , entendo que este não pode ser ignorado
por este colegiado. Observo ainda que o Instituto Nacional de Tecnologia – INT é
órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT.
Desta feita, considerando as conclusões técnicas díspares, emanadas de órgãos
vinculados ao mesmo Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, entendo que existe a
necessidade de nova diligência junto àquele ministério com vistas a sua manifestação
no sentido de esclarecer se as análise e conclusões do Relatório Técnico INT no
020/2011 são hábeis e suficientes para modificar o entendimento trazido pelo Parecer
Conjunto MCT no 001/2009.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência,
devendo os presentes autos retornar à unidade de origem para que a autoridade
preparadora oficie o Ministério de Ciência e Tecnologia para que aquele ministério,
diante das análise e conclusões do Relatório Técnico INT no 020/2011 são hábeis e
suficientes para modificar o entendimento trazido pelo Parecer Conjunto MCT no
001/2009, no sentido de considerar os projetos da empresa interessada, ora recorrente,
como aptos a usufruir do benefício fiscal previsto na lei 11.196/2005 e
Decreto no 5.798/2006, nos anoscalendário 2006 e 2007, anexando ao ofício o inteiro
teor
do
Relatório
Técnico
INT
no
020/2011,
desta
resolução e da última manifestação da recorrente anexada às fls. 1180/1191. ”
Contudo, pelo descritivo dos fatos, os pareceres Técnicos do INT ora reclamados
a sustentar as razões de pedir da Recorrente são os mesmos que foram submetidos ao MCTI no
pedido de reconsideração, não me parecendo ser, nesse caso, a situação de pareceres conflitantes.
Ora, se a Recorrente já os submeteu ao MCTI e este órgão manteve a opinião de inaptidão, não é
a RFB ou o CARF órgãos com competência para dirimir a quem assistiria razão.
Como já salientado, o CARF e a RFB não são os órgãos revestidos de poderes
para julgar os laudos técnicos emitidos por outros órgãos da administração pública, devendo se
render, contudo, à suas conclusões, observando se os mesmos foram emitidos pelo órgão e
assinados por agentes competentes.
Analisar argumentos de validade do laudo do MCTI sob o prisma de vícios por
suposta inexistência de cotejamento daquele órgão com os argumentos manejados pela
Recorrente em seu pedido de reconsideração, ou por suposta falta de motivação declarada, foge à
competência deste colegiado, pois, a despeito de sabermos que os atos administrativos devem ser
sempre motivados, essa motivação pode não estar contida em um único documento.
Tome-se, por exemplo, os autos de infração, que devem estar acompanhados dos
Termos de Verificação Fiscal ou relatórios pertinentes. Ou seja, o ato administrativo acaba sendo
composto por dois documentos. Assim, não se pode, de plano, admitir a nulidade de um ato
administrativo, somente por naquele não constar a motivação, que é eventualmente suprida por
outro ato administrativo, mas que não tenha sido porventura apresentado, e acostado aos autos de
um PAF.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Nesse sentido, voto por manter a glosa no valor de R$ 3.576.935,59, em razão da
negativa do MCTI.
2) UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES
A Recorrente, em preliminar, suscitou nulidade do lançamento do crédito
tributário, que não foi acolhida por este Relator, mas que ora se passa a analisar como questão de
mérito.
Em sua peça recursal, a Recorrente afirma:

No Acórdão ora recorrido, temos:
“(...)
94. No entanto, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal não utilizou de
ofício o saldo negativo e sim reapurou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
considerando o cancelamento da glosa da exclusão referente aos dispêndios
com Inovação Tecnológica e os ajustes realizados relativos aos preços de
transferência e ao PAT, o que resultou em IRPJ e CSLL a pagar e não mais
em saldo negativo como anteriormente apurado pelo contribuinte.
(...)
98. No presente caso, os elementos necessários à solução da lide encontram-se nestes
autos, devendo ser indeferido o pedido de diligência pleiteado pelo contribuinte.
Da Reapuração do IRPJ e da CSLL
99. Considerando o cancelamento da glosa de exclusão de dispêndios com inovação
tecnológica, assim como, os ajustes realizados na base de cálculo relativos a dedução do
PAT e à adição dos preços de transferência, tem-se o seguinte recálculo das exigências
de IRPJ e CSLL:

Fl. 3811
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

100. A seguir tabela resumo com os resultados:
IRPJ
valor lançado DRF valor apurado DRJ
1o trimeste de 2015
4.999.701,15
242.212,02
2o trimestre de 2015
3.883.080,84
229.486,52
3o trimeste de 2015
4.514.421,95
236.035,85
4o trimestre de 2015
46.547.883,13
39.116.725,65
total
59.945.087,07
39.824.460,04
CSLL
valor lançado DRF valor apurado DRJ
1o trimeste de 2015
1.799.892,41
89.340,50
2o trimestre de 2015
1.397.909,10
84.646,66
3o trimeste de 2015
1.625.191,89
87.062,40
4o trimestre de 2015
25.140.300,84
22.465.084,15
total
29.963.294,24
22.726.133,71

Cotejando a afirmativa da Recorrente com o quadro da pg. 11, do auto de infração
do IRPJ do processo ora em análise, percebe-se que houve, de fato, a utilização de saldo negativo
no valor de R$ 19.690.447,48, valor este que é formador da dedução de R$ 23.286.285,88, no 4o
trimestre de 2015, no qual resultou um imposto devido de R$ 46.547.883,13 (constante do auto
original). Eis o quadro:
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Tanto a Recorrente como a DRJ não divergem sob o item. A diferença está apenas
sob qual ponto de vista se analisa.
Na apuração do saldo a pagar, a Fiscalização utilizou-se do saldo negativo,
conforme apontado acima, e do que se apreende do relatório no TVF (fls 19), com nossos grifos.
“Na apuração do IRPJ feita pelo contribuinte em ECF (registro N630) relativa ao 4.o
trimestre de 2015, as deduções foram superiores ao valor de tributo devido, resultando
em saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 19.690.447,48 que foi totalmente utilizado
pelo contribuinte em diversas declarações de compensação via PER/DCOMPS
transmitidos entre 20/09/2016 e 21/01/2019.
Na reapuração, a DRJ também utilizou o dito saldo negativo, porquanto este foi
apurado em decorrência de exclusões em montante superiores ao valor do tributo devido. Ou
seja, a reapuração da DRJ utilizou todas as deduções que originaram o saldo negativo, e, com os
ajustes por ela propostos, restou uma base positiva e imposto devido. Assim, o alegado saldo
negativo desaparece como decorrência da lógica matemática, no critério utilizado pela DRJ.
Vejamos trecho da decisão recorrida:
“94. No entanto, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal não utilizou de ofício o
saldo negativo e sim reapurou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL considerando o
cancelamento da glosa da exclusão referente aos dispêndios com Inovação Tecnológica
e os ajustes realizados relativos aos preços de transferência e ao PAT, o que resultou em
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

IRPJ e CSLL a pagar e não mais em saldo negativo como anteriormente apurado pelo
contribuinte. “
A questão é saber se um saldo negativo apurado em um determinado período
(2015) e utilizado para compensações em períodos subsequentes (2006 a 2019), pode ser
utilizado de ofício, seja pela redução direta do imposto devido (como apurado pela fiscalização),
ou indiretamente pelo uso integral de deduções do contribuinte (como decorrência do recálculo
da DRJ), quando tais compensações foram realizadas ANTES do início do processo
fiscalizatório do ano que o gerou. Uma coisa é certa, não deve haver a possibilidade de efeito
dobrado do referido crédito.
Ainda que existam posições contrárias, para este relator, e depois de reflexão
sobre as consequências, a melhor situação para o caso deve ser a utilização do saldo negativo em
decorrência da reapuração como realizada pela DRJ, porquanto estamos diante de um
lançamento tributário por Auto de Infração, sujeito à aplicação da multa de ofício de 75%, ao
passo que se, por consequência desse fato, se verificar eventual inexistência de saldo negativo, o
que será afetado é o pedido de compensação superveniente, sem a incidência de multa dessa
monta (75%).
Destaco, que o saldo de R$ 19.690.447,48 é objeto de questionamento no PAF
10920-906.690/2021-17, de relatoria deste Conselheiro. A não homologação dos PER/DCOMP
posteriores teve por justificativa “antecipação deduzida/aproveitada”. Entretanto, tratando-se de
processo autônomo, não apensado ao presente, julgo por bem informar que a decisão aqui
assentada deverá ter sua repercussão estendida àquele processo.
Nesse sentido, voto por negar provimento quanto a alegação de liquidez e certeza
do auto de infração neste item, para manter a utilização do eventual saldo negativo anterior na
reapuração da nova base imponível.
3) DOS LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR ATRAVÉS DE COLIGADAS
E CONTROLADAS – LEI 12.973/14
A questão em tela resume-se em saber qual o tratamento tributário pertinente aos
lucros apurados através de controladas e coligadas localizadas no exterior, após a edição da Lei
12.973/14, quando tais sociedades estão sediadas em países com os quais o Brasil tenha
celebrado tratados para evitar a dupla tributação. No caso concreto, o tratado Brasil – Áustria.
No caso ora analisado, a empresa WEG International Trade GmbH é uma
sociedade controlada diretamente pela ora Recorrente. Tal sociedade encontra-se sediada na
Áustria.
Segundo consta do Acórdão ora recorrido (fls.33)
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

E complementa (fls. 37):

A Recorrente, em apertada síntese, entretanto, alega que a alteração da Lei
12.973/14 não teria alcançado a WEG International Trade GmbH devido tal sociedade estar
localizada na Áustria, país com o qual o Brasil possui acordo para evitar a dupla tributação,
sendo aplicado ao caso os arts. 7o, 10 e 23 do referido tratado.
Aduz que a nova redação não alteraria a incompatibilidade existente, quando
então vigia o art. 74, da MP 2.158-35/01 (revogado pela Lei 12.973/14).
Alega, ainda, que a DRJ09 não teria abordado a alegação especificamente do art.
10 e 23 do tratado, o que motivou o seu pedido de anulação da decisão nesse particular.
Quanto ao tema de anulação quanto a esse quesito, não nos parece ser o caso. O
art. 10 do tratado não se refere a lucro, mas ao tratamento de dividendos, o que não foi objeto do
lançamento tributário. O art. 23 do tratado versa sobre os mecanismos para se eliminar a dupla
tributação, que, ao fim e ao cabo, não é uma disposição autônoma, mas uma decorrência das
hipóteses alcançadas pelo art. 7 ou 10 do tratado.
Ora, uma vez decidido pela DRJ09 que não se trata o caso de aplicação do tratado,
depreende-se, assim, muito menos de aplicação do art. 10 (dividendos - não objeto do
lançamento). Não entendo tratar-se de omissão sobre fundamento essencial para a decisão da
DRJ09. Veja excertos da do Acórdão (fls 37):
75. No caso concreto, enquanto o art. 76 da Lei 12.973/14, simplesmente prevê a
tributação da renda dos sócios brasileiros decorrente de sua participação acionária em
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

empresas domiciliadas no exterior (“o resultado contábil na variação do valor do
investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos), os tratados incidem sobre
os lucros diretamente auferidos fora das fronteiras nacionais, não havendo conflitos
entre as disposições. Portanto, se não há conflito, não é aplicável o art. 98. do CTN.
76. A Lei no 12.973/2014 incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros. O
objeto da referida lei não é o lucro de empresa estrangeira mas os lucros da sociedade
controladora sediada no Brasil, ou seja, o Brasil não está tributando os lucros da
sociedade domiciliada no exterior mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios
brasileiros; e legislação brasileira permite a empresa investidora no Brasil direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando assim eliminada a dupla tributação
independente da existência de tratado. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade
entre o Tratado Internacional aludido pelo interessado e a norma interna.
A questão a ser enfrentada, de fato, é se a alteração redacional introduzida pela
Lei 12.973/14 afasta a aplicação dos dispositivos de um tratado para evitar a dupla tributação.
Brasil e Áustria celebraram tratado para evitar a dupla tributação, nos termos
do aprovado pelo Decreto Legislativo 95/75 e promulgado pelo Decreto n 78.107/76.
Segundo consta do §1o, do art. 7o, do referido Tratado, “os lucros de uma empresa
de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua
atividade no outro Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali situado.
Se a empresa exercer suas atividades na forma indicada, seus lucros podem ser tributados no
outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuídos aquele estabelecimento
permanente.”
No TVF não consta nenhuma alegação de interposta pessoa ou tratar-se de
procedimento de abuso no uso dos tratados (i.e.treaty shopping), e nenhuma indicação de
existência de parte dos lucros que possam ser atribuídos ao estabelecimento localizado no Brasil,
e, portanto, forçoso concluir tratarem-se de lucros atribuíveis apenas ao estabelecimento
permanente localizado na Áustria.
Não se deve olvidar, entretanto, o reflexo dos ajustes oriundos da aplicação das
regras de preços de transferência. Ou seja, se se adicionam os lucros da sociedade no exterior, o
lucro líquido para se determinar o lucro real, anulam-se os efeitos de eventuais ajustes da
aplicação do preço de transferência sobre transações com tal sociedade, na forma realizada pela
DRJ09.
Retrocendendo um pouco no tempo, observamos que com a entrada em vigor do
art. 74 da MP no 2.158/01, iniciou-se uma série de discussões. Uma dessas foi a compatibilidade
daquela norma em face das disposições sobre a exclusividade da tributação dos lucros atribuíveis a
estabelecimentos permanentes localizados em uma ou outra jurisdição. Outra discussão foi a
constitucionalidade do próprio art. 74 da MP no 2.158/01.
No que toca a constitucionalidade do art.74 da 2.158/01, não há dúvidas quanto à sua
constitucionalidade em face da decisão no ADI 2588/01, quando se tratar de controladas, sejam estas
localizadas nos chamados “paraísos fiscais” ou fora destes.
Entretanto, a questão não foi abordada com relação aos países com os quais o Brasil
celebrou Tratados para Evitar a Dupla Tributação, matéria que viria a ser tratada pelo STJ, e cujo
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

entendimento pode ser sumarizado no REsp 1.325.709/RJ, de onde podemos extrair as lições a serem
aplicadas ao presente caso.
(i)
A primeira lição é a de que os Tratados prevalecem em face da legislação
interna pelo princípio da especialidade, coroando o disposto no art. 98 do
CTN.
(ii)
A segunda, que os lucros auferidos por uma empresa somente podem ser
tributados no seu país de domicílio, exceto quando esta atuar noutro país
fonte dos recursos por meio de “estabelecimento permanente”.
Essa decisão chancela, assim, o disposto no artigo 7o dos tratados (no modelo
adotado pela OCDE, como no caso em comento) para se evitar a dupla tributação. Apoiado no
“Tratado de Viena”, o STJ entendeu que um país não pode invocar as leis do seu direito interno
para justificar o inadimplemento de um tratado internacional.
A decisão do STJ vai de encontro ao que vemos em certas decisões
administrativas do CARF, que não reconhecem a incompatibilidade do art. 7o dos tratados, para
afirmar que os lucros seriam aqueles correspondentes aos lucros auferidos pelos próprios
brasileiros, como ementado no Acordão ora recorrido, apenas modificado pela referência do
texto legislativo atual.
Concessa vênia, nada mais inadequado. Não há duas riquezas. O valor reconhecido
pela controladora no Brasil é, na essência, o valor do lucro da sua controlada.
Só é possível o reconhecimento contábil de tais valores nas DREs das sociedades
brasileiras em razão unicamente dos direitos econômicos que a propriedade de ações, quotas ou
títulos de propriedade similar atribuem àqueles que os detém.
Não há nos autos nenhuma evidência que parte desses lucros sejam atribuíveis ao
estabelecimento localizado no Brasil, pois neste nenhuma atividade operacional neste foi realizada.
Adicionalmente, o art. 74 da MP 2.158-35/01 tinha a seguinte redação (com nossos
grifos).
“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21
desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.”
Ou seja, não se trata de lucros do sócio brasileiro, mas dos lucros auferidos por
controlada ou coligada que devem ser tributados como se disponibilizados estivessem ao final de
cada exercício social.
Há, sim, evidente conflito entre as normas (antinomia). E, nesse sentido, prevalece
os dispositivos do tratado em relação à norma interna, não para simplesmente derrogar a norma
interna, mas evitar a produção dos seus efeitos (também apelidada de “norma de bloqueio”),
quando se verifiquem situações onde dois Estados sejam potencialmente destinatários do produto
arrecadatório oriundo de uma determinada riqueza.
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Na lição de Alberto Xavier1:
“É importante salientar que, no que respeita especificamente aos tratados contra a dupla
tributação, o critério especialidade (“a lei nova que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes não revoga, nem modifica a lei anterior” – art 2o §2o da
Lei de Introdução ao Código Civil) conduzirá via de regra à prevalência da aplicação
(Anwendungsvorrang) do tratado98, tendo em vista este versar exclusivamente sobre
uma de entre as várias espécies de situações abrangidas pelas leis internas99.
Nas palavras da I. Conselheira Lívia De Carli Germano, relatora do voto condutor
do Acórdão 9101-06.246, da 1a Turma do CSRF, que aqui se transcreve já com o devido pedido
de permissão da citação, na medida que muito bem retrata a matéria ora analisada:

“Sabe-se que as disposições dos tratados internacionais em matéria tributária
prevalecem sobre as normas de direito interno, em razão da sua especificidade, por
aplicação do artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN). Na verdade, o fenômeno é
mais bem explicado com a metáfora da máscara, de Klaus Vogel6 -- em tradução livre:
se imaginarmos a legislação interna como a luz de uma lanterna e os tratados de
bitributação como uma máscara colocada à sua frente, veremos que os tratados limitam
a aplicação da legislação interna, somente deixando passar a luz por determinadas
"janelas". A legislação interna "barrada" pela máscara continua válida, mas tem sua
aplicação contida pelo tratado internacional.”

Ademais, “lucros dos sócios brasileiro”, quando originários de riqueza auferida
pela empresa investida, a isso se dá o nome de dividendos. Vejamos o artigo 10 do tratado para
evitar a dupla tributação entre Brasil e Áustria:
“4. 0 termo “dividendos” usado no presente Artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações, ações ou direitos de fruição, ações de empresas mineradoras,
partes de fundador ou outros direitos de participação em lucros, com exceção de
créditos, bem como rendimentos de outras participações de capital assemelhados aos
rendimentos de ações pela legislação fiscal do Estado Contratante em que a sociedade
que os distribuir seja residente”
Se o investimento do brasileiro na empresa investida não lhe garantisse nenhum
direito ao lucro ou rendimentos, como se admitir que a Lei brasileira pudesse criar renda (art. 43
do CTN) no Brasil? por simples ficção? A resposta é um retumbante não.
Adianto, que mesmo que fosse dividendos, no tratado entre Brasil e Áustria, o
método escolhido para evitar a dupla tributação foi a isenção desses dividendos, quando a
participação da empresa brasileira for igual ou superior a 25%. Vejamos o artigo 23, mais
especificamente o item 2, aplicável ao caso em concreto (com nossos grifos):
“Artigo 23
Métodos para eliminar a dupla tributação
1. Com ressalva das disposições do artigo 11, parágrafo 3 b, e artigo 18 e 19 quando
um residente do Brasil receber rendimentos que de acordo com as disposições da
presente Convenção, sejam tributáveis na Áustria, o Brasil permitirá que seja

1 Direiito Trributário Internacional do Brasil / ALberto Xavier - 6a ed., atualizada - Rio de Janeiro: Forense, 2007.
Pg.149
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa, um montante
igual ao imposto sobre o rendimento pago na Áustria.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto sobre o
rendimento, calculada antes da dedução, correspondente aos rendimentos
tributáveis na Áustria.
2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente da Áustria a uma sociedade
residente do Brasil que possua no mínimo 25 por cento das ações do capital da
sociedade que paga os dividendos serão isentos do imposto de sociedade no Brasil.
....”
Por fim, no âmbito do CARF, ainda que reconhecendo existirem posições
divergentes, adota este Relator o mesmo posicionamento e razões do Acórdão do CSRF 9101-
06.246 (sessão de 9 de agosto de 2022), que assim restou ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-ÁUSTRIA. CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES BAIXOS. ARTIGO 74 DA MP
2.158-35/2001.
O artigo 7o dos acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil tem escopo
objetivo (lucro das empresas) e impede que os lucros auferidos pelas sociedades
controladas estrangeiras sejam tributados no Brasil.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 foi literal ao dispor que “os lucros auferidos por
controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil”, ou seja, a norma claramente alcança os lucros da
empresa estrangeira, sendo sua incidência bloqueada pelo artigo 7o dos tratados
firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz
Tadeu Matosinho Machado que votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.”
Ultrapassado esse aspecto polêmico, que foi aclarado no âmbito do judiciário (MP
2.158-35/01 e IN 213/2002), foi publicada a Lei 12.973/14, essa sim a base para a presente
contenda, porquanto entrou em vigor em 01 de janeiro de 2015, período abrangido pelo
lançamento.
Conforme já comentado anteriormente, esse diploma legal revogou expressamente
o art. 74 da MP 2.158-35, e introduziu uma sistemática diferente na tributação dos resultados do
exterior. Qual seja, a tributação da “parcela do ajuste do valor do investimento em controlada,
direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda ” (art.77, combinado com o art. 76, da Lei 12.973/14). É aqui reside a
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

questão. Essa nova redação é suficiente para afastar a aplicação dos tratados para evitar a dupla
tributação em relação ao que determina o artigo 7o - lucros?
Na visão deste Relator, a reposta é não. A razão é a mesma aplicada quando da
análise da regra vigente da MP 2.158-35/21. Ou seja, Não há duas riquezas. O que se reconhece na
controladora no Brasil é o direito de participar no lucro da sua controlada. Só é possível o
reconhecimento contábil de tais valores nas DREs das sociedades brasileiras em razão unicamente
dos direitos econômicos que a propriedade de ações, quotas ou títulos de propriedade similar
atribuem àqueles que os detém. Não há nos autos nenhuma evidência que parte desses lucros sejam
atribuíveis ao estabelecimento localizado no Brasil, pois neste nenhuma atividade operacional neste
foi realizada.
A se somar a este entendimento temos, nas palavras da Professora Dra. Ana Cláudia
Akie Utumi, em artigo compartilhado com o Dr. Bruni Alberto Guilhem Pereira2 (grifos nossos):
“A questão fundamental neste tocante é se o fato de a lei estabelecer a tributação da
“parcela do ajuste do valor do investimento em controlada(...) equivalente aos lucros
auferidos”, muda alguma coisa em relação ao cenário julgado pelo STJ, quando em
vigor a MP 2.158-35/01. Quer nos parecer que não.
Sob o aspecto pragmático, o resultado da entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, em
relação à tributação dos lucros auferidos no exterior, pode ser sintetizado em dois
elementos básicos, quais sejam:
Quanto à tributação decorrente dos lucros auferidos de controlada no exterior:
substituição da tributação decorrente dos lucros no momento de sua apuração no
balanço (art. 74 da MP no 2.158-35/2001) por inclusão da parcela do ajuste do valor do
investimento na controlada no exterior na base de cálculo da CSLL e da apuração do
lucro real da controladora brasileira, em relação ao ano calendário em que a variação de
tal valor for apurada em balanço (art. 77 c/c o art. 76 da ei no. 1’2.973/2014); e
ii) Quanto à utilização do método de equivalência patrimonial para determinação do
valor do investimento em controlada no exterior: incorporação à legislação tributária do
valor do investimento, antes previsto pelo art. 70 da IN no 213/2002 (art. 76 da Lei
12.973/2014)
Ocorre que a modificação normativa que regia a matéria sob análise não implicou, uma
vez que o resultado apurado antes e após a introdução da Lei no 12.973/2014 em relação
aos lucros auferidos no exterior é o mesmo. Em outras palavras, muito embora
aparentemente não se esteja tributando o “lucro no exterior” propriamente dito, mas
sim, o seu reflexo no balanço da empresa brasileira, trata-se de artifício redacional para
expressar exatamente a mesma coisa – estabelecer a tributação sobre os lucros no
exterior diretamente ou sobre seu reflexo no balanço da empresa brasileira é exatamente
a mesma coisa, ou seja, não se está alterando o objeto da tributação, mas apenas a
linguagem para descrever o objeto.”
Na mesma linha, o Prof. Dr. Sergio André Rocha, assim demonstrou em artigo na
Dialética3:

2 Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 6o volume / coordenadores Roberto Quiroga
Mosquera, Alexandre Broedel Lopes – Sâo Paulo: Dialética, 2015, pgs 66 e 67.
3 Controvérsias – jurídico-contábeis (aproximação e distanciamentos). 6o volume / coordenadores Roberto Quiroga
Mosqueira, Alexandre Broedel Lopes – São Paulo : Dialética. 2015. Pgs 553 a 555.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

“Parece-nos completamente evidente que a materialidade tributável, no contexto da Lei
12.973, é a mesmíssima que era passível de tributação sob o artigo 74 da MP 2.158: o
lucro8.
É interessante observar que a própria redação da Lei 12.973 é contraditória sobre a
matéria. Por exemplo, ao examinarmos o art. 86 da lei, que trata das deduções referentes
a ajustes de preços de transferência e da aplicação das regras de subcapitalização,
notamos que a lei estabeleceu que tal dedução somente seria possível desde que “os
lucros auferidos no exterior tenham sido considerados na respectiva base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica = IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil”.
Nota-se que o artigo 86 a lei não faz referência à parcela do ajuste do valor do
investimento, mas sim ao lucro, que de resto é a materialidade tributável efetivamente
prevista no artigo 77 da Lei 9.273.
Não parece haver qualquer dúvida, portanto, de que o fato econômico passível de
tributação, seja na MP 2.158, seja na Lei 12.973 é o mesmo, o lucro da controlada
localizada no exterior9.
Tão evidente quanto à conclusão de que nada mudou em relação à materialidade
tributável no que se refere aos lucros auferidos por controladas no exterior é o fato de
que a nova redação não foi aleatória. Ela foi trabalhada pela Receita Federal e defendida
durante todo o processo legislativo de tramitação da Medida Provisória n. 627/2013.
Sendo assim, é possível afirmar que se buscou mediante a alteração da redação do texto
normativo, afastar discussões a respeito da inconstitucionalidade do artigo 77 da Lei
12.973, assim como, no que tange à matéria que aqui nos interessa, afastar discussões a
respeito da aplicação do artigo 7 das convenções internacionais tributarias celebradas
pelo Brasil.
Os debates sobre as relações entre forma e substância evoluíram significativamente no
Brasil nas últimas décadas. É estranho perceber que a instituição que mais postula a
prevalência da substância sobre a forma jurídica das transações, que é o caso da Receita
Federal do Brasil, busque se excluir de uma controvérsia judicial posta mediante mera
alteração redacional em um dispositivo, inovando a expressão “parcela do ajuste do
valor do investimento”, apenas para defini-la pela palavra prevista na legislação
anterior: lucros.
Esta patológica situação foi observada por Alberto Xavier que, ao se referir à criação da
dita “parcela do ajuste do valor do investimento”, asseverou que “esta arrevesada e
gongória nomenclatura visa não reconhecer formalmente que o objetivo da tributação
são os próprios lucros das empresas estrangeiras, e não o lucro da empresa brasileira
decorrente da variação de valor dos investimentos, o que pode ter sérias implicações
jurídicas, teóricas e práticas, no que concerne à aplicação dos tratados contra a dupla
tributação”10.
A mesma crítica foi feita por Paulo Ayres Barreto. Em suas palavras, “logo se vê ser
absolutamente equivocada a interpretação de que a nova legislação não alcança os
lucros das controladas e coligadas no exterior, mas apenas o seu reflexo no patrimônio
da investidora, pelos resultados positivos da equivalência patrimonial. Trata-se de mero
jogo de palavras, em tentativa de camuflar uma tributação sobre os lucros no exterior,
que conflita com o artigo 7o dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação”11”
Não fosse o bastante, curioso notar que o Fisco entende que devem ser anulados
os efeitos oriundos de ajustes de preços de transferência. A base legal, inclusive adotada nestes
autos, foi o artigo 86, da mesma Lei 12.973/14, que assim prescreve (grifos nossos):
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

“Art. 86. Poderão ser deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL os valores
referentes às adições, espontaneamente efetuadas, decorrentes da aplicação das regras
de preços de transferência, previstas nos arts. 18 a 22 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996,e das regras previstas nos arts. 24 a 26 da Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010,desde que os lucros auferidos no exterior tenham sido considerados na
respectiva base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da
CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos
termos do art. 83 e cujo imposto sobre a renda e contribuição social correspondentes,
em qualquer das hipóteses, tenham sido recolhidos.(Vigência)
Ora, se o art. 77, que se refere a tal “parcela de ajuste”, não é o lucro da empresa
do exterior, mas o lucro do brasileiro, como aplicar ao, mesmo tempo, o disposto no art. 86, que
exige que “os lucros auferidos no exterior tenham sido considerados na respectiva base de
cálculo”?
Com efeito, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário nesse item, para
excluir da tributação “a parcela do ajuste do valor do investimento” referente ao investimento na
controlada WEG International Trade GmbH , devendo-se, de igual modo, reverter os ajustes
realizados pela DRJ09 e relativos ao preço de transferência, por igual inaplicabilidade do art. 86
da Lei 12.973/14, nesse caso.
4) DOS JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Alega a interessada que os juros lançados sobre a multa de ofício já teria sua
invalidade declarada em julgado do CARF:

Contudo, como bem assentado pela DRJ09, a matéria encontra-se sumulada. Nos
termos da Súmula CARF no 108, temos:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse item.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício, para NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Quanto ao Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade, e, no
mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO para:
a) Manter a glosa dos dispêndios referente aos 25 projetos reprovados pelo
MCTI no montante de R$ 3.576.935,59.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

b) Excluir a adição ao lucro real e da base da CSLL o valor de R$
264.554.159,96, referente à parcela do ajuste do valor do investimento da
WEG International Trade GmbH, em razão da aplicação do tratado para evitar
a dupla tributação Brasil-Áustria.
c) Reverter a exclusão dos ajustes de preços de transferência no valor de R$
15.618.498,84 do lucro real e da base da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Tendo acompanhado o bem fundamentado voto do Relator, quanto à maior parte
das matérias, acostei-me à divergência em relação à ausência de incompatibilidade entre a
tributação na forma preconizada no art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, e os tratados para evitar a
dupla tributação internacional firmados pela República Federativa do Brasil, tendo sido
designado para expor os fundamentos do voto vencedor quanto a tal matéria.
Breve histórico da legislação aplicada
Inicio a análise com breve esboço dos antecedentes históricos do dispositivo legal
em pauta. E o faço com a transcrição de trecho da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de
2013:
9. Em princípio, cabe observar que a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aboliu o
princípio da territorialidade no que concerne ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas e adotou o princípio da universalidade que determina a tributação dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
10. Os arts 25 e 26 da Lei no 9.249, de 1995, determinam que os lucros apurados pelas
controladas e coligadas no exterior sejam oferecidos à tributação pela controladora ou
coligada sediada no Brasil e a compensação do imposto incidente no exterior com o
imposto devido no Brasil sobre esses mesmos lucros:
“Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.(...)”
11. Enquanto os rendimentos e ganhos de capital correspondem a atividade da empresa
brasileira exercida diretamente no exterior, os lucros decorrem de uma participação em
controladas e coligadas no exterior.
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

12. No que diz respeito à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o
princípio da universalidade também foi adotado a partir da edição da MP no 2.158-35,
de 2001, conforme a seguir transcrito:
“Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitamse à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no
9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição.”
13. As disposições contidas nos arts. 25 e 26 da Lei no 9.249, de 1995, e alterações
posteriores determinam o tratamento fiscal de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos a partir de 1o de janeiro de 1996 e, consequentemente, revogaram a legislação
anterior referente à matéria.
14. O art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, uniformizou o conceito de disponibilização
dos lucros apurados no exterior para coligadas e controladas, considerando-os como
disponibilizados para a empresa brasileira na data do balanço no qual forem apurados,
seguindo o modelo previsto, na Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para as filiais
e sucursais.
“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro
de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.”
A tributação em bases universais das pessoas jurídicas, também, mereceu
tratamento por meio da Lei no 12.973, de 2014, cujo art. 77 veio a substituir o art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, nos seguintes termos:
Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre
a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na determinação do lucro
real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da
pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto no art. 76.
Os fatos sob análise já se deram sob a vigência desta nova Norma, a partir da qual
deve se dar a discussão quanto à controvérsia posta.
Da harmonia da regra com os tratados para evitar a dupla tributação
Conforme se observa do relatório e voto do Relator, essencialmente, as razões de
defesa da Recorrente se voltam à arguição acerca da incompatibilidade entre a tributação na
forma do art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, e as convenções firmadas pelo Brasil, para evitar a
dupla tributação. Notadamente, com o art. 7o destes Tratados.
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

O Relator adota o entendimento de que a nova redação trazida no art. 77 da Lei no
12.973, de 2014, não afasta a aplicação do mencionado dispositivo previsto nos tratados
firmados pelo Brasil, uma vez que o “que se reconhece na controladora no Brasil é o direito de
participar no lucro da sua controlada” e não haveria “nos autos nenhuma evidência que parte
desses lucros sejam atribuíveis ao estabelecimento localizado no Brasil, pois neste nenhuma
atividade operacional neste foi realizada”.
A discussão acerca do alcance do impacto da redação adotada no art. 77 da Lei no
12.973, de 2014, é empedernida. O Relator cita as lições dos professores Sérgio André Rocha e
Ana Cláudia Akie Atumi, para quem não haveria alteração na materialidade tributável.
Bruce Bastos Martins4, por outro lado, em estudo apoiado no construtivismo
lógico-semântico, conclui:
A positivação do signo presuntivo de riqueza referente à parcela positiva do ajuste do
valor do investimento feito em controlada equivalente aos lucros por ela auferidos é um
produto da linguagem fabuladora do Direito, estando dentro da margem criadora de
ficções do legislador, que por sua vez julgou necessário perseguir critérios teleológicos,
no caso em tela, uma certa comodidade técnica de arrecadação, na expressão de
Aliomar Baleeiro, bem como a garantia da transparência fiscal internacional, isto é, uma
norma CFC para o arquétipo do direito tributário brasileiro. Com a publicação dos
enunciados constantes dos arts. 76 e 77 da Lei no 12.973/2014, incluiu-se, portanto, no
rol de somatórios de direitos sobre disponibilidades presentes ou futuras que compõe o
patrimônio da pessoa jurídica, na expressão de Heleno Torres, o reflexo positivo no
patrimônio da controladora brasileira oriundo do investimento em controlada
estrangeira, denotando sua ocorrência a hipótese tributária da norma geral e abstrata do
IRPJ.
É fundamental destacar, mais uma vez, que a Lei no 12.973/2014 não enuncia para a
sistemática de tributação em bases universais da controladora, no Brasil, o signo
presuntivo de riqueza “lucros auferidos por controlada no exterior e considerados
disponibilizados”, nos termos do revogado art. 74 da MP no 2.158-35/2001, o que criava
condições de titularidades sobre uma mesma riqueza para sujeitos-de-direito distintos:
a) a titularidade da controlada estrangeira, com a disponibilidade do seu lucro; e b) a
titularidade da controladora brasileira, com a disponibilidade presumida do lucro da
controlada. Ao revogar o enunciado do art. 74 da mencionada MP, a Lei no 12.973/2104
enunciou, nos arts. 76 e 77, o signo presuntivo de riqueza que diz respeito aos reflexos
positivos decorrentes do lucro auferido pela controlada estrangeira na proporção do
valor dos investimentos, estabelecendo condições de titularidade sobre riquezas
próprias, embora patrimonialmente equivalentes, e para sujeitos-de-direito distintos: a) a
titularidade da controlada estrangeira, com a disponibilidade do seu lucro; e b) a
titularidade da controladora brasileira, com a disponibilidade do seu acréscimo
patrimonial derivado da parcela positiva do ajuste do valor do investimento feito em
controlada estrangeira.
O certo é que, abstraindo-se a polêmica acerca da abrangência da alteração
redacional, a conclusão a que se chega quanto à controvérsia posta é a mesma que se adotava na
vigência do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001: nenhuma antinomia há entre a
citada regra e os tratados firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação. Nem, ainda, há que
se invocar a regra hermenêutica da especialidade, para aplicar os tratados em detrimento da regra
de tributação.

4 MARTINS, Bruce Bastos. Tributação dos lucros no exterior. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2021, p. 191-192.
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

O objetivo a ser combatido pelos tais acordos e convenções é evitar a dupla
tributação jurídica internacional, assim definida no capítulo introdutório dos “Comentários da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):
1. A dupla tributação jurídica internacional pode ser geralmente definida como a
incidência de impostos comparáveis em dois (ou mais) Estados, sobre o mesmo
contribuinte, em relação ao mesmo objeto durante períodos idênticos. Seus efeitos
prejudiciais sobre a troca de bens e serviços e a movimentação de capital, tecnologia e
pessoas são tão bem conhecidos que raramente se faz necessário dar ênfase à
importância da remoção dos obstáculos apresentados pela dupla tributação ao
desenvolvimento de relações econômicas entre países.
2. Há muito, os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico reconhecem a conveniência de esclarecer, padronizar e confirmar a situação
fiscal de contribuintes que exerçam atividades comerciais, industriais, financeiras, ou de
qualquer outro tipo, em outros países por meio da aplicação por todos os países de
soluções comuns para casos idênticos de dupla tributação.
3. Este é o principal propósito do Modelo de Convenção Tributária sobre Rendimento e
o Capital da OCDE, que proporciona meios para solucionar de maneira uniforme os
problemas mais comuns que surgem na área de dupla tributação jurídica internacional.
Conforme recomendação do Conselho da OCDE, os países membros ao concluir ou
revisar convenções bilaterais, deverão observar esta Convenção Modelo, segundo a
interpretação apresentada nos Comentários e levar em consideração as ressalvas ali
contidas, devendo suas autoridades tributárias seguir os Comentários, conforme de
tempos em tempos modificados, e segundo suas observações ali contidas, quando da
aplicação e interpretação das disposições de suas convenções tributárias bilaterais
baseadas na Convenção Modelo
Os mesmos Comentários (conforme o parágrafo 23 do comentário ao Artigo 1)
deixam cristalina a possibilidade de legislação interna dos países disporem sobre a tributação de
resultados sobre sociedades controladas no exterior, e da ausência de incompatibilidade entre tais
disposições e a Convenção:
23. A utilização de sociedades-base também pode ser tratada por meio de disposições
que tratem de sociedades controladas no exterior. Um número significativo de países
membros e não-membros atualmente adota essa legislação. Embora o objetivo desse
tipo de legislação varie consideravelmente entre os países, uma característica comum
dessas normas, agora internacionalmente reconhecidas como instrumento legítimo de
proteção da base tributária interna, é que resultam na tributação, pelo Estado
Contratante, do rendimento atribuído à participação de seus residentes em certas
entidades estrangeiras. Argumenta-se, por vezes, com base em certa interpretação de
disposições da Convenção, como o parágrafo 1 do Artigo 7 e o parágrafo 5 do Artigo
10, que essa característica comum da legislação de controladas estrangeiras entraria em
conflito com essas disposições. Pelas razões expostas no parágrafo 14 do Comentário ao
Artigo 7 e 37 do Comentário ao Artigo 10, essa interpretação não está de acordo com a
redação das disposições. Também não se sustenta quando as disposições são
interpretadas em seu contexto. Assim, embora alguns países entendam ser útil esclarecer
expressamente, em suas convenções, que a legislação das controladas estrangeiras não
entra em conflito com a Convenção, esse esclarecimento não se faz necessário. Admite-
se que a legislação de controladas estrangeiras estruturada dessa maneira não é contrária
às disposições da Convenção.
Semelhante disposição se encontra no comentário ao art. 7, exatamente aquele
invocado pelos contribuintes para se eximirem da tributação na forma do art. 74 da MP 2.158-35,
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

de 2001, e do art. 77 da Lei no 12.973, de 2014. A sua transcrição é relevantíssima para o caso
sob apreço:
14. O propósito do parágrafo 1 é limitar o direito de um Estado Contratante de tributar
os lucros das empresas do outro Estado Contratante. O parágrafo não limita o direito
de um estado Contratante de tributar seus próprios residentes segundo as
disposições referentes a empresas estrangeiras controladas contidas em sua
legislação interna, embora o imposto incidente sobre esses residentes possa ser
calculado por referência à parcela dos lucros de empresa residente no outro estado
Contratante atribuída à participação desses residentes na empresa. O imposto
exigido dessa forma por um Estado de seus próprios residentes não reduz os lucros da
empresa do outro Estado e não se poderá dizer que está sendo exigido sobre tais lucros
(vide também o parágrafo 23 do Comentário ao Artigo 1 e os parágrafos 37 a 39 do
Comentário ao Artigo 10). (Destacou-se)
O tratado Brasil-Áustria segue, quanto à redação do art. 7o, o modelo da OCDE e,
portanto, a sua interpretação deve levar em consideração os comentários acima transcritos.
ARTIGO 7
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de
um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma
indicada, seus lucros serão tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em
que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
O referido dispositivo, portanto, não trata da forma de tributação estabelecida no
art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, pois não estamos tratando da tributação, segundo o critério da
fonte, dos lucros da empresa no exterior, nem da tributação do lucro de estabelecimentos
permanentes da empresa estrangeira situados no Brasil.
Tal entendimento tem prevalecido no âmbito do CARF e da CSRF5 (em regra, por
meio do voto de qualidade), quanto ao art. 74 da MP 2.158-35, de 2001, sendo estabelecido que
a tributação não incide sobre o lucro produzido pela empresa estrangeira, até porque a legislação
pátria não pode alcançar esta última sem que algum critério de conexão se estabeleça. O que se
faz, por meio do referido dispositivo, é tributar a empresa nacional, consoante o critério da
residência, tomando como base de cálculo a proporção que lhe cabe, com base nos lucros
apurados pela empresa no exterior.
Para ilustrar tal posicionamento, valho-me do voto proferido pelo Conselheiro
André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-003.088, de 13 de setembro de 2017:
O aspecto material da norma trata dos lucros auferidos no exterior, por intermédio das
controladas ou coligadas, em quantum proporcional à participação da controladora do
Brasil sobre o investimento.

5 Neste sentido, a título exemplificativo, os Acórdãos no 9101-004.060, de 12 de março de 2019, Redator designado
Conselheiro André Mendes de Moura; 1201-002.761, de 19 de março de 2019, Relator Conselheiro Neudson
Cavalcante de Albuquerque; 1301-003.770, de 20 de março de 2019, Redator designado Conselheiro Roberto Silva
Júnior; 1401-003.640, de 13 de agosto de 2019, Relator Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto; e 9101-
004.581, de 04 de dezembro de 2019, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

Para operacionalizar a apuração dos lucros auferidos de controladas/coligadas
(investidas) no Brasil, quanto no exterior, tomou-se como base os resultados na
contabilidade da investidora refletidos por meio do Método de Equivalência
Patrimonial.
Para investimentos no Brasil, a investidora contabiliza o resultado positivo da investida,
proporcional à sua participação, e exclui o resultado na apuração do lucro real. Nesse
caso, viabiliza-se a neutralidade porque, como o lucro auferido pela investida já foi
tributado no Brasil, não cabe sua tributação no resultado da investidora. E
principalmente porque a investida encontra-se no Brasil, ou seja, os lucros auferidos
pela investida são necessariamente oferecidos à tributação.
Situação diferente ocorre quando o investimento tem sede no exterior.
Nesse caso, a legislação brasileira previu, inicialmente, o mesmo tratamento em relação
à contabilização do resultado positivo da investida: o lucro proporcional à sua
participação é incluído no resultado da empresa brasileira, e excluído na apuração do
lucro real. Contudo, dispôs uma etapa complementar: se os lucros forem auferidos de
controladas e coligadas, cabe a adição no resultado tributável, na proporção de
participação da investidora brasileira sobre o investimento, ao final de cada ano-
calendário.
Parte-se da premissa de que os lucros são da investidora brasileira, e, por isso, a sua
tributação não deve estar subordinada à política tributária adotada pelo país onde se
encontra o investimento.
Isso porque o país onde se encontra o investimento pode optar por tributar o lucro em
bases tributáveis menores, e a controladora brasileira, que detêm poder de decisão sobre
a investida, pode optar em não receber os lucros auferidos. Trata-se de situação em que
a neutralidade que ocorre quando investidora e investida estão no Brasil é desvirtuada.
Porque quando ambas estão no Brasil, a mesma alíquota é aplicada sobre o lucro da
investida e o da investidora. Tributa-se o lucro de investida, e tal valor não é tributado
pela investidora. Não há prejuízo no sistema.
Por outro lado, se investida está em país de tributação menor, não há que se falar em
neutralidade. Na realidade, operacionaliza-se um diferimento em tempo indeterminado
da tributação.
E, precisamente para se evitar tal diferimento, o art. 74 da norma em debate dispôs
expressamente sobre aspecto temporal: o lucro presume-se distribuído para a empresa
brasileira (na condição de detentora das ações/quotas da investida), na proporção de sua
participação, ao final do ano-calendário.
E a neutralidade, que se operacionaliza quando tanto investida quanto investidora estão
no Brasil, também é tutelada ao se dispor quando a investida está no exterior.
Vale transcrever o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Como se pode observar, não se pode falar em bitributação. A neutralidade da tributação
entre investida e investidora é operacionalizada por meio de outro mecanismo, mediante
compensação do que a investida já recolheu aos cofres no exterior, e supera-se a questão
do diferimento de tributação por tempo indeterminado. A tributação só se consuma se as
alíquotas no exterior foram inferiores às praticadas no Brasil. Inclusive, é precisamente
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-006.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720043/2020-39

a situação tratada no caso concreto. Registre-se que a autoridade autuante deduziu do
lançamento fiscal, com correção, os valores pagos pela Contribuinte a título de imposto
de renda na Luxemburgo.
Por sua vez, precisamente sobre a perspectiva de que a materialidade trata dos lucros
auferidos pela investidora brasileira, que não se aplica o art. 7o da Convenção Brasil-
Luxemburgo.
Isso porque os lucros, apesar de auferidos pela empresa no exterior, pertencem, na
medida da participação societária, ao seu investidor que se localiza no Brasil. Ou seja, a
legislação brasileira diz respeito aos lucros auferidos pelo contribuinte, investidor,
residente no Brasil.
No caso da incidência do art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, não há motivos para
adoção de entendimento distinto. Seja por que o aspecto material do fato gerador passou a ser
diverso (“parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos”), e, expressamente, alinhado à
interpretação que se conferia à norma legal; seja pelas mesmas razões acima expostas.
Observe-se que mesmo decisões que entendiam pela antinomia, na vigência do
art. 74 da MP 2.158-35, de 2001, afastam-na à luz do novo regramento. Neste sentido, trecho do
voto vencedor no Acórdão no 9101-006.102 (sessão de julgamento de 11 de maio de 2022,
Redatora designada Conselheira Lívia De Carli Germano):
Quando da publicação da MP 2.158-35/2001, houve muita discussão sobre se o
dispositivo trouxe uma ficção jurídica de disponibilização dos lucros ou uma presunção
de que tais lucros estariam disponíveis para as controladoras. E isso foi assim porque a
norma textualmente tratou do lucro apurado pela empresa estrangeira -- e não do efeito
de sua apuração no Brasil, que é o registro de tais lucros pela controladora brasileira por
força da aplicação do método de equivalência patrimonial
Tanto é assim que, após a decisão do STF na ADI 2.588, referido artigo foi revogado,
passando a legislação a estabelecer a tributação da "parcela do ajuste do valor do
investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos
lucros por ela auferidos" (art. 77 da Lei 12.973/2014). Ou seja, somente aí é que a lei
passou a prever literalmente a tributação da controladora brasileira, e não mais dos
lucros da controlada estrangeira.
Não posso concordar com a afirmação de que o artigo 74 da MP 2.158-35/2001 não
trataria de lucros do exterior mas sim estabeleceria a tributação da renda dos sócios
brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no exterior. Com a
devida vênia, esse raciocínio, valeria no máximo, para a posterior legislação que
revogou tal dispositivo, ou seja, na vigência da Lei 12.973/2014.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário em
relação a tal matéria, entendendo que os tratados firmados pelo Brasil não são óbice à tributação
realizada nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 3829
DF CARF MF
Original